Tribunal: CVM
Processo: 19957-010193-2019-54 (IA-2016-01)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
no19957.010193/2019-54 (01/2016).

Data do julgamento: 22/03/2022

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado: Flávio Rímoli

Ementa: Apuração de violação ao dever de diligência por administrador da
Embraer S.A., em contratação internacional envolvendo a venda de aeronaves,
em alegada infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela absolvição de Flávio Rímoli da acusação
de inobservância do dever de diligência, em violação ao disposto no art. 153 da Lei
no 6.404/1976.

Ausente o acusado, sem representante constituído, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Resolução CVM no
45/21.

Presente
a
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Otto Lobo e a Diretora Flávia Perlingeiro, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, se declarou impedido e não
participou do julgamento do processo.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Diário Eletrônico da CVM em
27/04/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 441 (1467281) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 1

Perlingeiro, Diretor, em 25/04/2022, às 13:29, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 25/04/2022, às 14:43, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 26/04/2022, às 08:56, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1467281 e o código CRC 8914A891.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1467281 and the "Código CRC" 8914A891.
Extrato de Sessão de Julgamento 441 (1467281) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 1 de 34.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 01/2016
(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.010193/2019-54)
Reg. Col. 1744/20
Acusado:
Flávio Rímoli

Assunto:
Apuração de violação ao dever de diligência por administrador da
Embraer S.A., em contratação internacional envolvendo a venda de
aeronaves, em alegada infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
(“PAS”)
instaurado
pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”), em face de Flávio Rímoli
(“Rímoli” ou “Acusado”), na qualidade de Diretor Vice-Presidente Executivo Jurídico1 da Embraer
S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), por alegada infração ao art. 153 da Lei no 6.404, de 15.12.1976
(“LSA”)2.
2.
O PAS teve origem no Processo CVM no RJ2014/11945, aberto pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP”), o qual teve por objetivo apurar a eventual responsabilidade de
administradores da Companhia, relativamente ao pagamento de vantagens indevidas ao Cel. C.P.N.,
da força aérea da República Dominicana, que se alegada teria favorecido a Embraer, no contexto da
campanha de venda de aeronaves fabricadas pela Companhia para aquele país.
3.
Especificamente quanto ao Acusado, a área técnica reputou que havia necessidade de
aprofundar as investigações, que prosseguiram, então, em apartado, no âmbito do Processo CVM no
RJ2015/7165, sucedido pela instauração do Inquérito Administrativo no 01/2016 (“IA 01/2016”), que,
por sua vez, culminou com a formulação de acusação em face de Rímoli, objeto deste PAS.
4.
Segundo a SPS, como será detalhado mais adiante, o pagamento da maior parte da referida
vantagem indevida foi viabilizado, por meio de estratagema, que consistiu na inserção do montante
acordado com o Cel. C.P.N. no valor da remuneração a ser paga pela Embraer no âmbito de um
contrato de representação comercial (“Contrato de Representação”) posteriormente por essa

1 Neste voto será também referido como Vice-Presidente Jurídico.
2 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 2 de 34.

celebrado com a Globaltix S.A. (“Globaltix”), no âmbito da campanha de venda de aeronaves da
Companhia para o Reino da Jordânia, para subsequente repasse dos valores ao real beneficiário.
5.
Nesse contexto, a SPS acusou Rímoli de ter inobservado o dever de diligência, por não ter
envidado esforços para elucidar as condições previstas nas cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato de
Representação, que embutiam, a título de “comissão fixa”, os valores da referida vantagem indevida.
II.
FATOS
II.1) Da apuração inicial conduzida pela SEP
6.
A atuação da CVM foi iniciada a partir do recebimento de informações e documentos
encaminhados pelo Ministério Público Federal (“MPF”), relativos a processo criminal em que se
apurava a responsabilidade de administradores e funcionários da Embraer por prática de corrupção,
com a finalidade de facilitar a venda de aeronaves à força aérea da República Dominicana, valendo
destacar, a propósito, a sequência de fatos principais a seguir resumida:
a) Em
26.09.2014,
o
MPF
encaminhou
à
CVM
o
Ofício
PR/RJ/GAB/TPF/12442/2014, em que apresentou, entre outros documentos, cópia
da denúncia (“Denúncia”) que iniciou a Ação Penal no 2014.51.01.0022500-3
(“Ação Penal”) e da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Federal Criminal da
Sede da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro que recebeu a Denúncia3;
b) De acordo com a Denúncia, os atos de corrupção teriam sido praticados no seguinte
contexto:
b.1) Entre 2008 e 2010, teriam ocorrido tratativas entre os funcionários da
Companhia, E.M.C. e L.E.Z.F., com o então diretor de projetos especiais do
Ministério das Forças Armadas Dominicanas, Cel. C.P.N., para incentivar, apoiar e
facilitar a venda de aeronaves Super Tucano, ao preço total de US$ 92.000.000,00,
incluindo um financiamento envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES. Em contrapartida, ter-lhe-ia sido prometido o valor
da vantagem indevida de US$ 3.520.000,00 pela viabilização do negócio, que seria
desembolsado em 3 (três) parcelas, conforme o seguinte cronograma:
(i) US$ 100.000,00, em 24.04.2009, à 4D Business Group (“4D Group”),
domiciliada na República Dominicana e indicada pelo Cel. C.P.N.;
(ii) US$ 2.500.000,00, em 22.05.2010, à Globaltix, sediada no Uruguai e controlada
por E.S., contratado pela Embraer para atuar como representante comercial junto
ao Reino da Jordânia; e
(iii) US$ 920.000,00, em 22.06.2010, nas mesmas condições que o item anterior;

3 Fls. 17-88.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 3 de 34.

b.2) A primeira parcela desembolsada seria dissimulada, inicialmente, como
contrato de consultoria, mas como encontrou resistência dos controles internos da
Embraer, concretizou-se como acordo de serviços logísticos (service agreement)4;
b.3) Esse procedimento teria chamado a atenção de funcionários da Companhia,
responsáveis pela emissão de PO (purchase order – ordem de pagamento) e da área
de vendas, conforme mensagens eletrônicas constantes dos autos5, por se tratar de
um serviço prestado depois de efetivada a venda, prática não comum na Embraer;
b.4) Tais mensagens também indicariam que dois funcionários da Embraer, então
presentes na República Dominicana, teriam sido pressionados pelo Cel. C.P.N. para
receber a propina, mediante ameaças, tais como reter os passaportes dos brasileiros;
b.5) Haveria evidência de que o processo de emissão da PO não estava aderente às
práticas usuais da Companhia, notadamente ao se analisar os termos do contrato
firmado com a empresa 4D Group, no qual, pelo valor de US$ 100.000,00, seriam
prestados serviços de “apoio logístico”, tais como recepcionar funcionários no
aeroporto, transporte, segurança, comunicação via telefone, fax e internet,
secretariado, fornecimento de salas para reunião e impressão de documentos, não
havendo qualquer comprovação de que essa empresa tenha prestado algum serviço
à Embraer, e que tais serviços valeriam o que fora cobrado;
b.6) Não constaria previsão orçamentária evidenciando que o pagamento se deu em
contrapartida de alguma prestação de serviço e medida por tempo ou por tarefa
realizada. Ao contrário, fez-se um desembolso único e o usufruto dos serviços teria
ficado como uma contingência, isso é, se nenhum funcionário viajasse à República
Dominicana, não haveria qualquer prestação de serviço, em que pese ter havido o
pagamento antecipado e sem previsão de devolução;
b.7) Com as dificuldades enfrentadas para a efetivação da primeira parcela da
vantagem indevida, os dois outros pagamentos seriam então, efetuados por
intermédio da Globaltix, controlada por E.S., que prestaria serviços de
representação comercial à Embraer perante o Reino da Jordânia;
b.8) Segundo o MPF, chamavam a atenção, no Contrato de Representação, as
cláusulas 6.3 e 6.4, que evidenciariam a única motivação de efetuar os desembolsos
das duas últimas parcelas cobradas pelo Cel. C.P.N., ou seja, tratava-se, na verdade,
de um pagamento devido à campanha da República Dominicana, desvinculado de
qualquer resultado comercial a ser obtido na primeira campanha, prática não usual;
b.9) Tais cláusulas se caracterizariam ainda mais como sendo devidas ao negócio
da República Dominicana, e não à campanha da Jordânia, pois eram um pagamento
certo e independente do sucesso ou cumprimento de etapas, constando
frequentemente como exceções nas demais cláusulas do Contrato de
Representação. Além disso, os valores referidos em ambas as cláusulas igualam o
restante devido ao militar dominicano, no caso, US$ 3,420,000.00. Somados ao

4 Segundo a Acusação, de acordo com as mensagens eletrônicas de fls. 267 e 276 (v. tb. fls. 268-275).
5 Fls. 268 e 272.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 4 de 34.

valor desembolsado à 4D Group, de US$ 100,000.00, chega-se ao valor de
US$ 3,520,000.00, o mesmo acertado com o Cel. C.P.N.;
b.10) O Contrato de Representação foi assinado por Rímoli e L.C.S.A., como
representantes da Embraer Representations LLC (“ERL”), subsidiária da
Companhia6, que figurou como contratante dos serviços da Globaltix;
c) No mesmo ofício, o MPF solicitou avaliar o cabimento de determinação para que a
Embraer divulgasse fato relevante quanto ao que fora denunciado, bem como
apurasse a responsabilidade da Embraer por irregularidade contábil nos registros de
negócio viciado, o que, no seu entender, proporcionava manipulação de preços, pois
os investidores estariam mal-informados sobre o real desempenho da Companhia;
d) O referido ofício foi recebido na CVM pela Procuradoria Federal Especializada
(“PFE”), que o encaminhou à SEP7, divergindo, porém, da hipótese de manipulação
de preços, aventada pelo MPF, por entender estar ausente o especial fim de agir, à
luz do artigo 27-C da Lei n° 6.385/19768. Ainda segundo a manifestação da PFE, a
lei brasileira não atribui à CVM competência para analisar e punir as companhias
abertas pela prática de ilícitos de suborno transnacional, mas, por outro lado, tal
procedimento poderia caracterizar infração aos deveres previstos nos artigos 153 a
155 da LSA, cuja fiscalização é de competência da CVM;
e) Assim, em 16.10.2014, a SEP abriu o Processo CVM no RJ2014/11945 e, em
17.10.2014, encaminhou à Companhia o Ofício CVM/SEP/GEA-3/no 321/14,
solicitando manifestação a respeito de notícia veiculada pelo jornal Folha de São
Paulo, em 24.09.2014, com o título “MP acusa EMBRAER de suborno no
exterior”. Nesse ofício, foi pedido que a Companhia esclarecesse: (a) quando e
quem tomou conhecimento dos fatos investigados pelo MPF, (b) qualificações dos
administradores da Companhia na época dos fatos investigados; (c) quais as
providências tomadas em relação às pessoas envolvidas no caso e o que fez para
corrigir eventuais efeitos contábeis e fiscais decorrentes dos pagamentos, e (d)
resultados das investigações internas conduzidas;
f)
Em resposta, a Embraer esclareceu que, devido ao recebimento de uma intimação
expedida pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) em 01.09.2010,
foram contratados os escritórios de advocacia Baker & McKenzie e Trench, Rossi
e Watanabe para conduzirem uma investigação interna e independente sobre os
pagamentos irregulares, seguindo os requisitos e orientações emanadas pela SEC
e pelo U.S. Department of Justice, cujos resultados eram inconclusivos até aquele
momento. Adicionalmente, a Companhia esclareceu ainda que não havia ação
corretiva a ser adotada com relação aos registros contábeis das receitas oriundas da
venda das aeronaves, bem como das despesas com os pagamentos em questão,

6 A subsidiária era sediada em Delaware, nos Estados Unidos.
7 Conforme MEMO No. 58/2014/PFE-CVM/PGF/AGU, de 13.10.2014 (fls. 13-16).
8 Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas, com a finalidade de alterar
artificialmente o regular funcionamento dos mercados de valores mobiliários em bolsa de valores, de mercadorias e de
futuros, no mercado de balcão ou no mercado de balcão organizado, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para
si ou para outrem, ou causar dano a terceiros: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o
montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime. (redação vigente à época dos fatos).
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 5 de 34.

classificados como despesas comerciais. Asseverou que o tratamento fiscal dado às
receitas não precisava ser revisto, mas nada comentou sobre o efeito decorrente da
classificação do pagamento como despesa comercial. Reafirmou que todos os
lançamentos seguiram as normas aplicáveis. Embora tenha dito que eram
inconclusivas as investigações internas, a Embraer reconhecia que pagamentos
irregulares foram realizados, mas não tinha como precisar a respeito de quais
serviços prestados, muito menos a quais beneficiários finais foram destinados;
g) Ao final das apurações9, a SEP entendeu haver indícios de autoria e materialidade
para formular termo de acusação10, em que imputava a Rímoli e a outros dois
diretores estatutários da Companhia, L.C.S.A, Diretor Vice-Presidente para o
Mercado de Defesa11 (entre 01.04.2006 e 01.01.2009) e Diretor Vice-Presidente
Financeiro e de Relações com Investidores12 (após 01.01.2009), e O.J.F.N., Diretor
Vice-Presidente para o Mercado de Defesa (a partir de 01.01.2009), a inobservância
ao dever de diligência, em infração ao art. 153 da LSA, por, no mínimo, não terem
atuado no sentido de evitar a viabilização de pagamento de propina para a venda de
8 (oito) aeronaves Super Tucano ao governo da República Dominicana, originando-
se, a partir daí, o TA RJ2015/1760;
h) A PFE, no entanto, ao se manifestar sobre o referido termo de acusação, concluiu
existirem provas de que os acusados L.C.S.A e O.J.F.N. haviam tido efetiva
participação no pagamento de vantagem indevida ao Cel. C.P.N., na campanha
comercial da República Dominicana. Dessa forma, recomendou à SEP que fosse
imputada aos referidos administradores violação ao art. 154, da LSA13. Por sua vez,
a respeito da conduta de Rímoli, a PFE não identificou, naquele momento,
elementos que evidenciassem sua participação efetiva nas tratativas que permearam
o pagamento de vantagem indevida ao Cel. C.P.N. No entanto, por ser Rímoli um
dos que assinaram o Contrato de Representação, o qual supostamente apresentava
inconsistências relacionadas ao pagamento de comissão de representação e,
consequentemente, exigia uma investigação mais minuciosa, a PFE entendeu que o
Acusado incorrera, no mínimo, em violação ao art. 153 da LSA, ao faltar com
diligência na análise e assinatura do referido contrato;
i)
Desse modo, a PFE opinou pelo retorno dos autos à SEP, para que se procedesse à
revisão do termo de acusação, sugerindo, ainda, o aprofundamento, em autos
apartados, das investigações relacionadas à atuação de Rímoli14;

9 Na ocasião, Rímoli foi intimado a apresentar manifestação prévia acerca dos fatos e de sua conduta, na qualidade de
administrador da Companhia, tendo alegado, em síntese: (i) que não teve acesso integral aos autos; (ii) que o MPF não o
denunciou na investigação criminal 1.34.014.000207/2012-33 conduzida pela Procuradoria da República em São José
dos Campos; (iii) que a avaliação ou venda de aeronaves estava fora de sua competência como diretor vice-presidente
jurídico; (iv) que não concordou com a realização dos pagamentos irregulares nem os autorizou e que, se houve
irregularidades, isso envolveu outras áreas da Companhia (fls. 442-469).
10 Trata-se de uma primeira versão do termo de acusação, de 27.02.2015 (fls. 472-505).
11 Neste Relatório, também referido como Vice-Presidente de Defesa.
12 Neste Relatório, também referido como Vice-Presidente Financeiro ou Vice-Presidente de Finanças.
13 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse
da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
14 Conforme PARECER n. 00017/2015/GJU-4/PFECVM/PGF/AGU, de 06.04.2015, e DESPACHO n. 00221/2015/PFE-
CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, de 01.07.2015.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 6 de 34.

j)
Reformulado o termo de acusação, o PAS no RJ2015/1760 teve regular seguimento,
sendo que, ao final, O.J.F.N. foi condenado pelo Colegiado da CVM à penalidade
de inabilitação temporária, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício do cargo
de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, por violação ao art.
154 da LSA, ao passo que L.C.S.A. foi absolvido da mesma imputação15;
k) De outra parte, em linha com o recomendado pela PFE, foi aberto, em apartado, o
Processo CVM no RJ2015/7165, no qual a SEP prosseguiu com a apuração dos fatos
em relação a Rímoli, incluindo, notadamente, a análise de novos documentos
recebidos do MPF naquela ocasião16;
l)
Dentre os novos documentos recebidos do MPF, destaca-se o acordo de
colaboração premiada celebrado, em 02.02.2015, por E.S., sócio responsável pela
Globaltix, contendo, ainda, depoimentos prestados pelo referido colaborador;
m) Após análise das informações e documentos até então reunidos, a SEP concluiu que
não dispunha de elementos de autoria e materialidade que permitissem a formulação
de acusação e propôs a instauração de inquérito administrativo, para maior
aprofundamento das investigações quanto à atuação de Rímoli17 e, em acréscimo,
também do Diretor-Presidente da Embraer, F.C., em vista de novas evidências
obtidas na Ação Penal que indicavam sua possível participação na viabilização do
pagamento da vantagem indevida prometida ao Cel. C.P.N.;
n) A proposta de inquérito foi aprovada pela Portaria CVM/SGE/No 49, de
23.02.2016, originando o IA 01/2016, com vistas à “apuração de eventual violação
aos deveres fiduciários previstos na Lei no 6.404/76 pelos administradores da
EMBRAER S.A. em transação internacional envolvendo a venda de aeronaves”18.
II.2) Do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta
7.
Em 04.10.2016, no curso da instrução do IA 01/2016, a Embraer procurou espontaneamente
o MPF e a CVM, após as investigações internas com vistas a elucidar os fatos, para propor a assinatura
de um Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta – TCAC, e obter “desfecho não
contencioso nas esferas civil pública e administrativa sancionadora”. Tal desfecho não contencioso
também alcançava as autoridades norte-americanas.
8.
A celebração do TCAC foi aprovada pelo Colegiado da CVM em 06.10.201619. Nesse
sentido, a Companhia desembolsou à CVM um total de R$ 6.000.000,00, a título de reparação por
danos difusos e coletivos e para desestímulo de práticas semelhantes. A CVM, por sua vez,

15 PAS CVM no RJ2015/1760, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. em 11.09.2018.
16 O MPF forneceu à CVM novos elementos de prova, constantes da Ação Penal, em resposta à solicitação contida no
Ofício n. 0005/2015/PFE-CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, de 17.04.2015. Essa solicitação havia sido encaminhada ao MPF
pela PFE, na ocasião em que fora instada a se manifestar acerca da primeira versão do termo de acusação apresentado nos
autos do PAS no RJ 2015-1760 (fls. 670-671).
17 Conforme RA/CVM/SEP/GEA-3/No 062/15, de 14.07.2015 (fls. 02-12).
18 Fl. 01.
19 Fls. 689-692.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 7 de 34.

comprometeu-se, em relação à Companhia, a arquivar o IA 01/2016 e a não instaurar qualquer outro
procedimento com fundamento que incluísse, direta ou indiretamente, os fatos objeto do TCAC20.
9.
No item (d) da cláusula 1a do TCAC, a Companhia assumiu que os fatos envolvendo
pagamentos de vantagens indevidas ocorreram, bem como apuração de lucro sem causa lícita, e que
efetuou registros contábeis falsos das despesas fraudulentas referentes aos pagamentos de vantagem.
Em troca, além de desembolsar a quantia referida, comprometeu-se a colaborar com as investigações
promovidas pelas autoridades competentes.
II.3) Da fase de inquérito administrativo
10.
Durante a instrução do IA 01/201621, pela SPS, foram obtidos documentos e informações
adicionais junto à Embraer e tomados os depoimentos de A.C., Gerente de Propostas e Contratos da
Área de Mercado de Defesa e Governo da Embraer, de. E.S., sócio da Globaltix, e do Acusado.
11.
Em seu depoimento, ocorrido em 10.08.2017, A.C. afirmou, em síntese, o seguinte22:
a) Ingressou na Companhia em 1986, recém-formado, indo trabalhar com contratos
envolvendo a área militar, passou pela Área Jurídica e, depois da privatização,
mudou para a área de Aviação Comercial, sempre envolvido com contratos.
Permaneceu aí até 2009, quando então ingressou na área de Defesa e Segurança,
por convite do Vice-Presidente de Defesa O.J.F.N. Trabalhou nessa área até 2012,
quando se iniciaram os processos de apuração de corrupção na Embraer, que o
deixaram “no limbo”, participando de alguns projetos específicos, até 2016,
quando foi alocado em Recursos Humanos, onde estava até a data do depoimento;
b) Mais especificamente, na sua passagem pela Vice-Presidência de Defesa, atuou
com elaboração de propostas comerciais, negociações de contratos de vendas de
aeronaves e administração dos contratos assinados;
c) Com relação ao pagamento de cem mil dólares à empresa 4D Group, esclareceu
que este foi possível por conta da regra interna da Embraer, com previsão de que
o Departamento Financeiro efetuasse remessas de valores inferiores a duzentos
mil dólares, sem a obrigação de haver contratos firmados, mediante apenas a

20 O TCAC, celebrado em 04.10.2016, encontra-se juntado às fls. 889 a 893-v. Com relação aos procedimentos conduzidos
pelo MPF, a Embraer desembolsou, igualmente por força de obrigação assumida no TCAC, o valor de R$ 58.000.000,00,
destinados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, a título de desfazimento do enriquecimento sem causa em que
incorrera. Em contrapartida, o MPF obrigou-se a: a) não propor, em desfavor da Companhia, ou de qualquer coligada ou
controlada sua, nenhuma ação civil pública ou de improbidade administrativa cuja causa de pedir incluísse, direta ou
indiretamente os fatos objeto do TCAC e a promover o arquivamento do inquérito civil público no 1.30.004085/2016-76;
e b) a requerer a juntada do TCAC nos autos da Ação Penal e a desistir, na mesma oportunidade processual, do pedido
de sequestro formulado quando da propositura daquela ação.
21 O prazo de instrução do IA 01/2016 foi prorrogado por 12 vezes (fls. 678, 702-703, 736-736-v, 744-745, 746-747,
883-885, 888-888-v, 985-985-v, 1.149, 1.184, 1.317-1.317-v e 1.334-1.334-v).
22 Fls. 729-732.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 8 de 34.

aprovação do Vice-Presidente de Defesa, O.J.F.N., sendo L.A.L.F. o funcionário
responsável pelo processamento dessa solicitação nos sistemas da Companhia;
d) Embora o pagamento de cem mil dólares tenha sido feito, a contratação da empresa
4D Group nunca se efetivou, pois o departamento de compras da Embraer se negou
a cadastrar a empresa no sistema MFIR, por motivos que não soube explicar;
e) A empresa 4D Group nunca foi contratada, pois a minuta recebida, mesmo que
depois do “serviço que deveria ter sido prestado”, mas ainda não pago (o que não
era comum), não apresentava uma relação de serviços que justificasse o valor
pretendido. Então, o contrato foi “barrado” e o Jurídico não aprovou;
f)
Diferente da 4D Group, que, ao invés de representação comercial, se propunha a
prestação de serviços de segurança, apoio logístico etc., no caso da Globaltix, o
processo nasceu de forma absolutamente legítima, era uma contratação de
representação comercial para uma campanha de venda de aviões no Reino da
Jordânia, que estava efetivamente acontecendo;
g) A Globaltix tinha sede no Uruguai, mas isso não inviabilizaria a contratação, pois
o que importava, de fato, era a avaliação pelo vendedor e Diretor de Vendas se
havia capacidade e competência do representante de agir no mercado em que
pretendia atuar. Então, foi feito o screening da Globaltix por uma funcionária do
depoente, R.V.V.S., que detectou problemas envolvendo a situação judicial de
dois dos sócios, o que foi comunicado a E.S. e explicava a demora na contratação;
h) E.S., por sua vez, esclareceu que tais pessoas já não estavam mais lá e apresentou
a documentação comprobatória de que realmente não eram mais integrantes do
quadro social. Então, o processo de contratação da Globaltix seguiu os trâmites
normais e obteve as aprovações respectivas;
i)
Quando se decidiu que o pagamento a ser feito ao Cel. C.P.N. se daria no contrato
do Reino da Jordânia, as cláusulas 6.3 e 6.4 foram incluídas na versão original.
Esclareceu, ainda, que contratos de representação tinham duas partes: uma que
identificava quem era o representante comercial, usada por estes para se apresentar
aos clientes, e outra, em anexo, que continha os valores acordados;
j)
O Vice-Presidente O.J.F.N. o chamou e pediu que fosse procurar Rímoli, para
alterar o contrato, de forma a incluir o valor devido ao Cel. C.P.N. no contrato de
E.S. e que assim o fez, tendo recebido de Rímoli, Vice-Presidente Jurídico, a
orientação para incluir as cláusulas 6.3 e 6.4;
k) Cada venda tinha uma especificidade no que se refere a formas e percentuais de
pagamento, o que faria a inclusão de tais cláusulas não serem algo estranho no
contrato. Embora pagamentos antecipados não fossem usuais, não eram proibidos.
Pouquíssimas vezes isso ocorrera antes, mas se justificaria se houvesse a
necessidade de cobrir despesas incorridas pelo representante durante a campanha,
mas de valores pequenos, até quinhentos mil dólares;
l)
Rímoli tinha conhecimento do que se tratavam essas cláusulas, além de ter
autonomia para aprovar o contrato, uma vez que foi firmado com a ERL, da qual
era igualmente diretor e que o comando de inclusão das cláusulas se deu nessa
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 9 de 34.

ocasião em que se encontraram, não havendo nenhuma troca de correspondências
eletrônicas a esse respeito, apenas comunicação verbal;
m) Criticou a solução de utilizar o contrato da Globaltix, para acertar a pendência com
a venda para a República Dominicana perante o Vice-Presidente O.J.F.N., pois
seria errada, óbvia e poderia prejudicar os negócios efetivos que estavam sendo
trabalhados por E.S.;
n) O contrato da República Dominicana teve duas fases: (i) a primeira foi assinada
em 2007 ou 2008, mas não seguiu em frente, pois os dominicanos não tinham
recursos para efetuar a compra dos aviões; e (ii) posteriormente foi feita uma nova
negociação e contratação com empréstimo do BNDES, aprovado pelo Congresso
Dominicano, cujo contrato foi assinado no final de 2008;
o) Por conta disso, em 2009, quando ingressou na Vice-Presidência de Defesa, as
primeiras ações de administração do contrato estavam começando;
p) A evolução do contrato deve estar registrada no Centro de Documentação,
CEDOC, que se utiliza de um sistema informatizado chamado DOCCON, que
armazena as minutas por ser uma ferramenta de fluxo. E como houve uma ordem
de preservação de documentos a partir de 2010, esses documentos ainda deveriam
estar disponíveis;
q) A ERL era a empresa responsável por todas as contratações de representantes
comerciais, mas não sabia se isso se dava por uma conveniência fiscal ou por outra
motivação. A partir de um dado momento, houve uma orientação para que tal não
mais ocorresse, e que as contratações seriam feitas diretamente com a Embraer;
r)
Não sabia se F.C. tivera qualquer envolvimento com o processo envolvendo a
República Dominicana. Já o conhecia, pois havia sido seu diretor quando
trabalhou na Área Comercial, mas não havia necessidade, do ponto de vista de
alçada, de aprovação dele;
s) A “solução” envolvendo E.S. fora comunicada por O.J.F.N. como tendo sido
discutida com Rímoli. O.J.F.N. já havia discutido a possibilidade de usar um
terceiro para resolver o problema com a República Dominicana. Respondeu, na
ocasião, não ser uma boa ideia, principalmente em sendo E.S., que tinha vários
negócios com a Embraer que seriam prejudicados se a manobra fosse descoberta;
t)
Ainda sobre essa questão, recorda que, depois que se decidiu usar um terceiro, o
assunto foi levado para L.C.S.A., que não gostou da ideia, muito em função de que
o terceiro era E.S. Então a coisa “esfriou” novamente, como comprovaria um e-
mail seu para O.J.F.N. afirmando que “voltaram para a estaca zero”.
12.
Ouvido pela SPS, em 10.08.2017, E.S. prestou as declarações resumidas abaixo23:
a) Teve seu primeiro contato com a Embraer no final dos anos setenta por ocasião do
seu mestrado nos Estados Unidos, que possibilitou um encontro com o engenheiro
R.M., na embaixada do Brasil em Washington. A partir daí, voltou a ter contato

23 Fls. 733-735.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 10 de 34.

mais próximo em meados dos anos oitenta, quando se estabeleceu no Rio de
Janeiro, e manteve relação com a Embraer até o caso envolvendo a República
Dominicana, tendo conhecido todos os presidentes da Companhia, desde O. S.;
b) Seu envolvimento na campanha da Jordânia começou para tentar reverter a venda
do concorrente americano do Super Tucano, o T-6, para a força aérea daquele país.
Além do T-6, havia o Pilatus 21, de fabricação suíça;
c) Envolveu-se bastante no negócio, para que pudesse entrar nesse mercado até então
dominado pelos norte-americanos. Viajou várias vezes por sua própria conta,
citando que a Embraer dificultava muito o trabalho do representante comercial,
porque trabalhava sem contrato firmado, deixando o agente “à míngua” até que o
negócio estivesse a ponto de ser fechado;
d) Apesar de conseguir bloquear a venda dos americanos, não conseguiu concretizar
a venda para a Embraer. Citou dificuldades por trabalhar sem ter um contrato
firmado com a Companhia, sendo essa uma prática usual;
e) Ao final de 2009, num encontro com A.L.A.P. e O.J.F.N., gerente e vice-
presidente da Companhia, respectivamente, em São Paulo, fora abordado por
O.J.F.N., que lhe falou sobre a campanha da República Dominicana. Restava uma
pendência com “alguém que ajudou”, mas com quem não queriam mais ter
contato. Entendia que se tratava de um favor à Embraer para quitar pendências
com algum representante comercial, que havia se divorciado e não queria que a
ex-mulher soubesse, ou que estivesse com algum problema com o Fisco;
f)
Após o referido contato, E.M.C.24 enviou um e-mail, identificando a pessoa a
quem deveriam ser pagos os valores acordados, o que o levou a concluir que o fato
não estava circunscrito às pessoas mencionadas por O.J.F.N. naquela conversa;
g) Confirmou que O.J.F.N. disse que L.C.S.A, Rímoli e F.C. estavam cientes dos
pagamentos. Quanto a Rímoli, conhecia-o muito superficialmente, só de tê-lo visto
em duas ocasiões, acompanhando algum presidente da Embraer;
h) Por ser uma empresa muito organizada, não cria que tal procedimento fosse
possível, sem conhecimento de outras instâncias, além de O.J.F.N., que foi o porta-
voz da empresa para tanto. Mas que não tinha condição de “apontar o dedo para
esse ou aquele”, como sabendo do acerto da propina. Que nem F.C. nem Rímoli
falaram com ele sobre isso;
i)
Apenas L.C.S.A, O.J.F.N. e E.M.C. falaram com ele sobre o assunto. Não teria
como falar nada dos demais, em que pese não acreditar que algo assim pudesse
ser concluído sem conhecimento de outros executivos;
j)
Corrigiu o que havia manifestado ao MPF, e constante de sua denúncia, com
relação ao encontro havido entre ele e F.C. numa feira em que o então presidente
dissera, sobre a campanha da Jordânia, que “sei que esse assunto está contigo e
está em boas mãos”, o que não pode ser entendido como indício de que F.C.

24 E.M.C. era, à época, Diretor de Vendas da Embraer.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 11 de 34.

soubesse de propina, embora tenha declarado que entendeu essa declaração como
se reportando a “ambas” as coisas;
k) Depois de ter aceitado servir como intermediário no pagamento ao Cel. C.P.N., o
contrato de representação com a Embraer foi assinado em alguns meses, prazo
curto quando comparado aos padrões usuais até então, não raro demorando até
dois anos, “e matando um leão por dia” e veio a ser firmado em abril de 2010;
l)
Com a Embraer, não há negociação de contratos, raramente se mudava uma
vírgula, sendo praxe um comportamento leonino, isto é, a Companhia apresenta o
contrato e “é isso” (that’s it);
m) Com relação à negociação do contrato, esse chegou pronto, já assinado por Rímoli
e L.C.S.A., e com as cláusulas afetas à República Dominicana, as quais, no seu
entendimento, e como já mencionado, eram para fazer um “favor” à Embraer.
Sequer os valores eram do seu conhecimento;
n) Os pagamentos ao Cel. C.P.N. totalizaram US$3.072.652,79, permanecendo em
sua posse um montante de US$347.347,21 pela interrupção aos pagamentos
motivado pela abertura da investigação. Tais pagamentos se deram de forma
variada, através de entregas em espécie ao próprio militar ou a portadores, um dos
quais de nome [J.], por transferência eletrônica de contas mantidas no Uruguai
cuja titularidade era de empresas as quais era procurador, a favor de contas em
bancos na República Dominicana ou Panamá, indicadas pelo Cel. C.P.N.;
o) E.M.C. ou A.C., não se lembrou de quem exatamente, informou que a pessoa a
quem deveria ser feito o pagamento encontrava-se em São Paulo, mas que tomasse
cuidado, já que se tratava de alguém que estava nervoso e “perdia as estribeiras”.
Isso ocorreu no primeiro trimestre de 2010;
p) A Embraer nunca o contratou, em outras campanhas, com previsão de pagamentos
fixos, embora tal modalidade pudesse ser usada nos casos em que o representante
tivesse que arcar com custos altos de forma antecipada; e
q) Afirmou que F.C. era quem conhecia há mais tempo, mas nunca falou sobre esse
assunto, mas que por se tratar de uma empresa “monolítica”, a decisão, segundo
lhe dissera O.J.F.N., “que haviam decidido e precisavam de alguém de confiança”.
Repetiu que entendia se tratar de um favor e não um caso de corrupção.
13.
Por sua vez, em seu depoimento, tomado em 10.10.2017, Rímoli disse, em síntese, que25:
a) Ingressou na Companhia em 1980, no cargo de estagiário, tendo feito sua carreira
a partir daí, galgando posições até chegar à área comercial em 1987, onde
trabalhou com contratos de vendas de aeronaves. Após 1994, época da
privatização, assumiu o cargo de gerente. Em 2001, chegou ao posto de vice-
presidente comercial, quando já ingressara na faculdade de direito, o que o
qualificou a se tornar, em 2005, vice-presidente jurídico;

25 Fls. 738-741.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 12 de 34.

b) Nesse ano de 2005, em virtude da saída do então vice-presidente jurídico, foi
convidado para assumir o cargo. Nas suas palavras:
“[....] me convidaram para assumir ser vice-presidente jurídico, eu diria para
minha surpresa, porque eu era jovem, tinha cinco anos de formado, mas foi na
base da confiança e do trabalho que eu já tinha feito anteriormente, em termos,
principalmente, de mudar os processos na empresa [....]”
c) Implantou, no departamento jurídico, um processo que ele chamou de delegação
com responsabilidade, em que, através de um sistema informatizado, DOCCON,
as demais áreas da empresa podiam acessar modelos de contrato padrão, em que,
não havendo modificação no texto, já se poderia aprovar o contrato, pois o diretor
de cada área já contava com um carimbo da diretoria jurídica. Assim, o
departamento jurídico teve uma grande diminuição de volume de contratos para
analisar, que era estimado em 7.000 contratos por ano, sendo que 2.000 contratos
eram “default”, que não tinham nenhuma mudança e poderiam ser aprovados;
d) Também aprendeu sobre controles de exportação quando participou de um curso
nos EUA em 2007, em que havia duzentas pessoas para discutir sobre o tema,
acerca do qual o ex-diretor afirmou que não tinha qualquer conhecimento prévio;
e) A situação de contratação dos representantes comerciais também mudou em 2007.
Foi efetuado um trabalho para prevenir a Embraer de se tornar ré em ações
propostas por estes representantes em seus países de origem, o que expunha a
Companhia a vários reveses nessas diversas jurisdições, em muito por conta de
diferenças entre legislações estrangeiras e a brasileira. Mereceu destaque o fato de
que contratos com prazos determinados, pela legislação nacional, passavam a ser
de prazo indeterminado, caso a empresa mantivesse contato com os
representantes, o que onerava a Companhia com sanções para encerrar a parceria;
f)
Também mencionou algumas questões envolvendo escolha de foro para dirimir
conflitos, evitando-se que as disputas ocorressem nos países do domicílio dos
representantes. Após estudos feitos pelo escritório Baker & Mackenzie sobre a
legislação de 40 países, a Embraer adotou ERL, com sede em Delaware, nos EUA,
para servir de contraparte nesses contratos, de forma a evitar problemas de foro;
g) Para clientes europeus que não desejassem fazer contratações via Delaware,
usava-se a Suíça como foro, pela maior flexibilidade, economicidade e
simplicidade nos casos de encerramento de contratos, mas foram esporádicos;
h) As atribuições de cada departamento da Embraer foram mais bem definidas no
processo de contratação de representantes, começando com a justificativa da Área
Comercial para a contratação do representante, por exemplo, por necessidades de
conhecimento prévio da cultura do país do cliente, como no caso dos países árabes.
Além da justificativa da necessidade do agente, também se fazia necessário checar
se esse representante tinha uma empresa constituída, entregar para o Jurídico uma
tradução juramentada desse contrato, previamente analisado pela Área Comercial,
para, entre outras coisas, verificar a competência do agente para conduzir a venda
pretendida, bem como sua idoneidade;
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 13 de 34.

i)
A Área Jurídica era responsável por manter a negociação condizente com a
legislação, disponibilizar uma minuta de contrato máster, verificar quais alterações
foram efetuadas, e opinar sobre elas;
j)
Por fim, a Área Financeira devia checar se havia viabilidade econômica na
operação pretendida, atendidas as condições contratadas, além de outra checagem
sobre a estrutura financeira, por exemplo, se as contas envolvidas eram autênticas,
ou se mantidas em paraísos fiscais de forma a encobrir algo fraudulento.
Verificava também a idoneidade dos sócios do representante;
k) Esclareceu que, durante sua gestão, o Departamento Jurídico aumentou seu quadro
de pessoal, saindo de 12 (doze) para 36 (trinta e seis) funcionários, contando com
uma secretária, duas diretoras, uma para procurement (compras), visto que a
Companhia despendia seis bilhões de reais, sendo a demanda principal da Área
Jurídica, contando com nove advogados. Além dessa, havia uma diretoria de
assuntos societários, que se mantinha até então, que contava com um advogado
responsável pelo suporte à Área Financeira, outro para casos trabalhistas, e mais
um para assuntos do mercado americano;
l)
Sobre a dinâmica das reuniões de diretoria, respondeu que eram semanais, os
assuntos da pauta eram escolhidos pelos diretores e submetidos ao presidente, que
decidia quais os assuntos seriam tratados. A campanha da Jordânia foi discutida
em reunião, por conta da ação do concorrente americano da Companhia, que
estava desenvolvendo um novo avião para competir com o Tucano. Isso tornava
essa campanha de uma importância estratégica, pois o faturamento caíra em dois
bilhões de dólares em função da crise subprime. Nessa época, houve a troca de
comando na Embraer. Em 2008, assumem L.C.S.A. como Vice-Presidente de
Finanças, e o O.J.F.N. como Vice-Presidente de Defesa. No ano anterior, F.C.
tornou-se presidente em lugar de M.B.;
m) Em setembro de 2010, recebeu um subpoena da SEC, que o levou a convidar o
escritório de advocacia Baker & Mackenzie para auxiliar nas respostas a essa
determinação, visto que já tinham um contrato mundial firmado antes dessa época.
Foi aí que começaram as investigações sobre os casos envolvendo corrupção. Por
conta deste subpoena, mudanças foram implementadas nos procedimentos de
aprovações, que passou a exigir três assinaturas de diretores estatutários na
aprovação de documentos, assim como de todos aqueles que participaram das
negociações. Além disso, houve a criação da área de compliance, em 2012, em
decorrência da ação da SEC, que passou a centralizar essas demandas;
n) Das investigações iniciadas, ressaltou (i) que teve grande responsabilidade na
elucidação dos casos; (ii) que sua assinatura constou de todos os casos que
envolveram pagamento de vantagens indevidas, pois quem assinava os contratos
em nome da ERL eram F.C, L.C.S.A. e ele (Rímoli), mas como o F.C. estava
sempre em São Paulo, quem assinava eram sempre os dois restantes, mesmo que
em assuntos não afetos a suas áreas; (iii) que era diretor e conselheiro de 30 (trinta)
a 40 (quarenta) empresas, nas mais variadas jurisdições;
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 14 de 34.

o) Em março de 2009, com o contrato com a República Dominicana já assinado,
restavam duas pendências: (i) A cobrança de uma taxa de US$ 1,00 de quem
pousasse no país, a ser aprovado pelo Senado deste país, para financiar as
amortizações, e (ii) a aprovação do financiamento do BNDES à República
Dominicana; nessa época, A.J.P.T.A., coordenador do jurídico, e M.C., diretora
jurídica não estatutária, o procuraram com solicitações de contratação de três
empresas para fins de representação comercial na República Dominicana, o que
não era usual, todas com objetos sociais incompatíveis com o propósito de
representação comercial. O Jurídico não aprovou a contratação e o processo foi
dado como encerrado, o que levou o pagamento de 100 mil dólares a ser
processado por outra via;
p) Após um tempo, o Vice-Presidente de Defesa o procurou para dizer que estava
sendo cobrado por uma dívida relativa a esse contrato. Foi, então, orientado a
procurar o presidente F.C., que, após consultar o Vice-Presidente Financeiro
L.C.S.A., afirmou não haver dívida pendente e deu-se como encerrado o processo;
q) Afirmou que não tomou mais conhecimento do processo da República
Dominicana até começarem as investigações, pois tendo sido quem dificultou a
tentativa de pagamento às empresas indicadas pelo Cel. C.P.N., não faria sentido
ser procurado novamente para o mesmo assunto. Na ocasião, entendeu que havia
uma “dívida econômica” de montante razoável em se tratando de comissão de
representação, o que teria sido corroborado pela responsável da área financeira.
Segundo ele, até vinte por cento não era um valor absurdo em certas épocas. No
caso, o percentual era 3,7% e viu contratos com percentuais de 12%;
r)
Afirmou (i) que o gerente A.C. mentiu na sua delação premiada, quando disse que
levou a minuta de contrato com a Globaltix para sua revisão e que Rímoli o teria
revisado e colhido assinaturas; (ii) que A.C. trabalhou com o depoente durante
nove anos na área de contratos e (iii) que ele seria demitido em 1999, época em
que a empresa fez uma redução de pessoal, mas devido à fluência na língua
inglesa, conhecimento na confecção de contratos e capacidade de negociação,
permaneceu na área de contratos para conduzir negociações com clientes
estrangeiros. Porém, devido a problemas de atitude, jamais progrediu na carreira
enquanto esteve sob seu comando;
s) Sobre a inclusão das cláusulas 6.3 e 6.4 do contrato com a Globaltix, que tratavam
do pagamento de comissão ao Cel. C.P.N.., da República Dominicana, dentro de
um documento sobre a campanha da Jordânia, afirmou (i) que esse contrato era
negociado desde janeiro daquele ano, entre a advogada R.C.P. e A.C.; (ii) e que
este último procurou a advogada com urgência para ler uma minuta, mas como
estava de férias, outra advogada D.L.N.M., subordinada à diretora jurídica M.C.,
que também não estava presente, é que compareceu;
t)
D.L.N.M. perguntou a A.C. se já havia aprovação do Jurídico, tendo sido
informada que M.C. já aprovara. Então a advogada aprovou, mas com a ressalva
para que o setor financeiro atentasse para o pagamento antecipado proposto nessas
cláusulas. Em que pese o alerta dado pela advogada, o departamento financeiro
aprovou, o Vice-Presidente de Defesa, O.J.F.N., aprovou, e o depoente se sentiu
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 15 de 34.

confortável para aprovar e assinar o contrato. Essa sequência de fatos teria sido
registrada no sistema da Companhia (DOCCON);
u) Em resposta à pergunta feita por seu próprio advogado, respondeu que se
recordava da campanha no Vietnam, ocorrida antes de 2000, em que foram
adiantados pagamentos ao agente comercial: “Eu diria assim: Não é comum, mas
[eu] já tinha visto isso aí uma vez, que foi feito num contrato do Vietnam, onde foi
pago mensalmente agente do Vietnam, tá? E eu era da área de contratos e nunca
foi vendido nada. Então era uma coisa assim: Era atípico? Era”;
v) Estranhou que o procurador do caso no MPF entrevistou A.C. sozinho, sem outro
procurador junto, que A.C. negociou uma estabilidade empregatícia na empresa
em troca da delação premiada, além das idas e vindas na delação de E.S., que
afirmara, a princípio, que o presidente F.C. sabia do que ocorria no contrato da
República Dominicana, mas depois não corroborou tal afirmação; e
w) Por fim, concluiu seu depoimento acrescentando que assinava muitos contratos
“na confiança”, por ser um dos diretores que mais permaneciam na empresa,
versando sobre os mais variados assuntos. Por exemplo, citou o caso do single
transactions agreement, contratos em que o pretenso comprador do avião se
apresentava ao piloto. Tal assunto nada tinha a ver com as áreas dos diretores.
14.
Em vista do alegado por A.C. (item 11.q) e Rímoli (item 13.t) acerca do sistema que teria
registrado a tramitação do Contrato de Representação, com as cláusulas de antecipação, foram
enviados ofícios26 à Companhia, solicitando:
[....] demonstrar a evolução do respectivo contrato, desde seu início na área demandante,
incluindo textos, minutas e e-mails que demonstrem as tratativas que culminaram na
inclusão das cláusulas 6.3 e 6.4, até a aprovação/assinatura final.
15.
Em resposta, a Companhia encaminhou registros mantidos pelo sistema DOCCON,
explicando sua forma de tramitação e fornecendo cópias de versões do referido contrato27. Conforme
verificou a SPS, o Contrato de Representação constava do sistema sob o registro “DEF0007-10
(Authorization to Promote Sales - Super-Tucano_Globaltix_Jordania)”, apresentando o histórico de
interações, com indicação de comentários ou anexos porventura inseridos:
a) O registro tem início em 11.01.2010 e segue com discussões acerca da adequação
das aeronaves às leis da Jordânia, que não permitiam a aquisição de material
classificado como armamento28;
b) A primeira versão do contrato de representação é inserida por A.C., em
04.02.2010, e já contém as cláusulas 6.3 e 6.4, de antecipação29;
c) Em 09.03.2010, o “aprovador jurídico” é alterado de R.C.P. para D.L.N.M.30;

26 Ofícios nos 115/2017 (fls. 742 e 743) e 29/2018 – CVM/SPS/GPS-1 (fls. 886-887).
27 Fls. 902 a 984.
28 Fl. 915.
29 Anexo 1-E da resposta aos Ofícios (fls. 969-984).
30 Fl. 913.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 16 de 34.

d) Em 11.03.2010, D.L.N.M. retorna a minuta com os seguintes comentários:
[A.C.], Segue documento revisado. No entanto vale ressaltar os seguintes pontos: I - que
as características deste país foram discutidos [sic] com a [M.C.] e a alternativa incluída
na redação da Autorização foi aprovada por ela. II- a área conhece a limitação das leis
da Jordania referente [sic] ao agenciamento de armamento para as Forças Armadas da
Jordânia (assim é muito importante que não conste na aeronave qualquer parte que possa
ser considerada “armamento”. III - bem como da necessidade de registro do contrato de
agenciamento na Jordania, o que será difícil considerando que o agente é do Uruguai. III
- recomendamos que a Area [sic] NOTIFIQUE O REPRESENTANTE COM 90 DIAS DE
ANTECEDÊNCIA DA DATA DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO, SOBRE O TÉRMINO
DO CONTRATO. IV - É ESSENCIAL A APROVAÇÃO DA [C.B.] SOBRE A FORMA DE
PAGAMENTO DO AGENTE. Att. [D.L.N.M.]”31;
e) A minuta revisada por D.L.N.M.32 possui controle de alterações, com a seguinte
inserção logo após o caput da cláusula 6: “(OK- considerando a aprovação da
[M.C.] e [C.B.])”33;
f)
Seguem mais interações. Em 17.03.2010, A.C. registra alteração da comissão do
representante, aumentando-a para 8%34;
g) Em 21.05.2010, ocorre a aprovação pelo agente (contratado), e o contrato é
enviado para assinatura35;
h) A última versão do contrato aparece no registro de 25.10.2010, quando também é
inserida cópia, em formato pdf, de correspondência eletrônica trocada entre
D.L.N.M. e A.C., de 19.10.2010:
“[A.C.],
Reporto-me ao Doccon DEF 0007-10, a fim de esclarecer que à época eu não retornei este
assunto à [M.C.] ou à [C.B.]. A minha menção no Doccon, e no documento lá anexado, de
que a transação foi aprovada por elas foi baseada em informações trocadas em nossa
reunião mantida em março p.p para discussão deste documento.
Assim, peço a sua confirmação deste fato, para posterior arquivo no Doccon 0007-10”36.
i)
A.C. responde na mesma data:
“[D.L.N.M.]
Como Falamos, tudo certo, o documento em questão foi avaliado e aprovado pelo Rimoli,
não [M.C.] que estava ausente naquela semana. A [C.B.] somente aprovou o conceito de
efetuar pagamento na modalidade proposta, que é a área de atuação dela (Contas a
Pagar).”
16.
Foi juntado, ainda, aos autos do IA 01/2016, documento que registra as diversas assinaturas,
em ordem hierárquica, dos envolvidos no processo interno de aprovação da contratação da Globaltix

31 Nota 5 (fls. 913-914).
32 Anexo 1-C da resposta aos Ofícios (fls. 935-952).
33 Fl. 939.
34 Fl. 912.
35 Fl. 912.
36 Fls. 912 e 917.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 17 de 34.

S.A. – “Anexo I – ENS – 004266 – Formulário – Contratação de Representante Comercial”37. Neste,
figuram as firmas de R.M.B. (Área Comercial – Mercado de Defesa), C.B. (Área Financeira),
D.L.N.M. (Área Jurídica), O.J.F.N. (Vice-Presidente de Defesa) e Rímoli (Vice-Presidente Jurídico).
17.
Além disso, documentos adicionais e arquivos de mídia relativos à Ação Penal foram
obtidos durante a fase investigativa, com destaque para os seguintes:
a) cópia integral dos autos da colaboração premiada de E.S., sócio responsável pela
Globaltix (cópia do acordo de colaboração premiada já havia sido enviado à CVM
pelo MPF) e dos autos da colaboração premiada de A.C., gerente de contratos da
Embraer, cujo acordo de colaboração premiada fora celebrado em 11.03.201638;
b) cópias relativas ao aditamento à Denúncia com pedido de inclusão de Rímoli e
L.C.S.A. como réus na Ação Penal, pela prática do crime previsto no art. 337-B,
caput, c/c o art. 337-D, caput, do Código Penal39 e pela participação no crime do
art. 1o, caput e inciso VIII, da Lei no 9.613/199840, na redação vigente à época dos
fatos, e seu recebimento pelo juízo criminal41;
c) mídias com os depoimentos de funcionários e ex-administradores da Companhia,
prestados perante o juízo criminal42;
d) sentença, prolatada em 14.09.201843, condenando diversos réus por corrupção ativa
em transação internacional e ocultação de ativos, incluindo Rímoli44.
18.
Em fase subsequente da investigação, a SPS enviou à Companhia o Ofício
5/2019/CVM/SPS/GPS-1, depois reiterado pelo ofício 16/2019/CVM/SPS/GPS-145, solicitando,
entre outras coisas, que confirmasse se teria havido outros casos de antecipação de pagamentos a
agentes comerciais, antes da campanha da Jordânia, conforme havia sido declarado pelo Acusado,

37 Fl. 356.
38 Fls. 679-681.
39 Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro,
ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial
internacional: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço),
se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica
infringindo dever funcional. (...) Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em
representações diplomáticas de país estrangeiro. Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem
exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país
estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.
40 Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (...) VIII – praticado por particular contra a
administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal). Pena: reclusão de três a dez anos e multa.
41 Fls. 682-688 ou fls. 708-715.
42 Docs. SEI 0874027, 0874032, 0874039, 0874046 e 0874059.
43 Fls. 986-1.135.
44 O então Diretor-Presidente da Embraer, F.C., não foi denunciado pelo MPF.
45 Fls. 1.144-1.148 e 1.170-1.171.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 18 de 34.

em seu depoimento perante a CVM46, bem como afirmado por testemunhas, na Ação Penal.
19.
Em que pese estivesse comprometida pelos termos do TCAC já referido, e a despeito de
seus esforços de apuração interna, a Companhia, nas respostas a ambos os ofícios, afirmou que não
houve casos de adiantamentos a representantes comerciais, antes da campanha no Reino da Jordânia,
ao menos a partir de 2006.
20.
Foi então enviado ao Acusado, então investigado, o Ofício 24/2019/CVM/SPS/GPS-1, de
29.05.2019, determinando que encaminhasse à SPS comprovação do alegado em seu depoimento47.
21.
Em resposta, foram encaminhados por Rímoli extratos de dois contratos, relativos a
campanhas no Vietnam e Egito, em que havia previsões de antecipação aos agentes comerciais nos
montantes, respectivamente, de US$1,000.00 (mil dólares) por mês, durante 12 meses; e US$1,800.00
(mil e oitocentos) dólares por mês, durante um ano48.
22.
Em seguida, foi enviado, ainda, o Ofício no 29/2019/CVM/SPS/GPS-1, de 12.07.2019, em
que a SPS solicitou a Rímoli, em vista da resposta ao Ofício no 24/2019/CVM/SPS/GPS-1, contendo,
em anexo, cópias parciais dos contratos com Vietnam e Egito, e considerando: (i) a disparidade entre
os valores antecipados aos agentes comerciais nos referidos contratos e o valor do pagamento
antecipado à Globaltix S.A. (totalizando US$ 3.420.000,00); e (ii) a ressalva registrada no sistema
DOCCON por D.L.N.M., à época advogada da Embraer, para que o setor financeiro da Companhia
atentasse para o pagamento antecipado ao representante comercial, no caso, a Globaltix S.A., que se
manifestasse sobre se os fatos (i) e (ii) supracitados não seriam sinais de alerta suficientes para que
ele contestasse os pagamentos realizados à Globaltix, dado o nível de diligência esperado de um
administrador de companhia aberta, nos moldes do art. 153 da LSA49.
23.
O Acusado, em resposta50, alegou que cumprira de forma diligente com suas obrigações
enquanto Vice-Presidente Jurídico da Companhia.
24.
Após discorrer sobre a estrutura organizacional da Companhia e seus reflexos na forma de
gestão, especialmente no tocante aos processos de tomada de decisão e aos órgãos competentes para
tanto, nas hipóteses de venda de aeronaves para potenciais clientes estrangeiros, Rímoli argumentou,
resumidamente, que:
a) não lhe cabia, enquanto Diretor Vice-Presidente Jurídico, nem a qualquer membro
de sua equipe, avaliar, negociar ou intermediar negociações para a venda de
aeronaves, tampouco a relação com representantes comerciais ou agentes, aí

46 Conforme descrito no item 13, “u”.
47 Fls. 1.185-1.189.
48 Fls. 1194-1223.
49 Fls. 1.224-1.226-v.
50 Fls. 1.304-1.308.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 19 de 34.

incluída a análise dos valores específicos a serem antecipados aos referidos
representantes comerciais ou agentes;
b) lhe cabia, considerando suas atribuições próprias e o fluxo de informações que lhes
eram conferidas para análise, confiar que o setor comercial da Embraer estaria
agindo de forma correta e buscando firmar contratos com base no melhor interesse
da Companhia e que as demais áreas responsáveis por analisar o contrato – no
âmbito de suas respectivas competências – apontariam, caso houvesse, qualquer
observação ou contestação em relação às informações objeto de sua análise, tendo
sido a ressalva registrada no sistema DOCCON pela advogada D.L.N.M.
endereçada ao setor financeiro e não a ele que não teria tido acesso ao seu conteúdo,
tampouco lhe tendo sido transmitida a ressalva verbalmente; e
c) os contratos que chegaram ao setor jurídico e a ele para análise e assinatura já
haviam sido avaliados pelo setor comercial e assinados por representante do setor
financeiro, sem que houvesse a indicação de qualquer red flag pelas demais partes
envolvidas.
25.
Com o encerramento das investigações, a SPS elaborou o Relatório no 1/2019-
CVM/SPS/GPS-1 (“Relatório de Inquérito”)51, em que descartou a hipótese de que Rímoli tivesse
intencionalmente participado do esquema engendrado para pagamento de vantagem indevida ao Cel.
C.P.N. e, assim, de que pudesse ser acusado por desvio de poder, em violação ao art. 154 da LSA.
26.
As razões pelas quais a Acusação chegou a tal conclusão foram basicamente as seguintes:
a) Com relação à condenação de Rímoli, em sede criminal, a sentença judicial esteou-
se, primordialmente, nas delações premiadas de E.S. e A.C., envolvendo fatos
relativos ao Contrato de Representação, e, ainda, em correspondências eletrônicas
trocadas por outros sentenciados, que tratavam do tema, como se depreende da
seção de individualização de condutas;
b) No entanto, as declarações de A.C. no sentido de que o Acusado sabia que o
Contrato de Representação abrigaria o pagamento de vantagem indevida ao Cel.
C.P.N., padeciam de contradições, notadamente em cotejo com outros documentos
obtidos na instrução do IA 01/2016, e no confronto com o seu próprio depoimento,
prestado na CVM, e com os depoimentos de outros funcionários e ex-
administradores da Companhia prestados perante o juízo criminal;
c) Tanto na colaboração premiada, como no depoimento prestado na CVM, A.C.
sustentou a versão de que as cláusulas relativas ao pagamento de vantagem indevida
ao Cel. C.P.N., constantes do Contrato de Representação, teriam sido ditadas a ele
por Rímoli, em encontro reservado entre ambos, de forma que não haveria
documentos comprobatórios, mas a SPS obteve da Companhia52, registros mantidos
pelo sistema DOCCON53 que evidenciavam o envolvimento de mais pessoas no
processo de elaboração e revisão do contrato, seguindo a rotina estabelecida pela

51 Fls. 1.318-1.332 ou Doc. SEI 0874104.
52 Em resposta ao Ofício no 29/2018/CVM/SPS/GPS-1.
53 Fls. 902 a 984.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 20 de 34.

Embraer, e que dão sustentação ao alegado por Rímoli, de que assinou o Contrato
de Representação após revisões de instâncias anteriores;
d) Segundo os depoimentos de C.B. e L.A.L.F., tal documento era necessário para as
aprovações de contratações, confirmando, portanto, que, antes da assinatura de
Rímoli, já havia ocorrido o crivo de várias áreas;
e) Outro indício contra Rímoli seriam as assinaturas nos contratos firmados com a
Globaltix. Visto em conjunto com a delação de A.C., provaria que Rímoli fora o
mentor das cláusulas inseridas no Contrato de Representação, para viabilizar os
pagamentos de vantagem indevida ao Cel. C.P.N., dado que A.C. afirmou que
Rímoli ditou as duas cláusulas (6.3 e 6.4) e ficou com uma via para obter as
assinaturas necessárias, devolvendo a versão definitiva do contrato no dia seguinte;
f)
Para a SPS, essa versão dos fatos não se sustentava, já que o registro no DOCCON
mostrava que a minuta do documento foi examinada por várias pessoas de
11.01.2010 até 21.05.2010 (data da aprovação do contrato pelo agente), em prazo
bem mais dilatado, portanto, do que em apenas dois dias;
g) A SPS, ao examinar os termos do contrato, destacou que não se poderia apenas
acrescentar as duas cláusulas, tal como afirmado por A.C., já que em vários outros
locais aparecem referências a elas, como nas cláusulas 1, 7, 9 e 1054.
h) No mesmo depoimento à CVM55, AC. afirmou que “sistemicamente isso não vai
aparecer”, ao se referir à inclusão das referidas cláusulas no encontro com Rímoli.
Ao contrário do afirmado, porém, no registro do sistema DOCCON (fl. 911), há
referência do pagamento ao representante, conforme previsto pelas cláusulas 6.3 e
6.4, a indicar que alguém teria feito tal registro, “sistemicamente”.
i)
Na fl. 940, há uma minuta do contrato, em que já constavam as cláusulas 6.3 e 6.4,
e com comentários do “VJU”, que significaria Vice-Presidente Jurídico, dirigidos
a A.C., como no caput da cláusula 6, na alínea 6.2 e na cláusula 7. Isso contradiz a
versão de que o contrato estava pronto, e, então, foram inseridas as cláusulas que
garantiriam os pagamentos para que E.S. repassasse tais valores ao Cel. C.P.N. As
cláusulas já estavam lá, com registro “sistêmico”, e a minuta foi examinada e
criticada por diversas pessoas, no fluxo usual do trabalho;
j)
O comentário inserido no sistema em relação ao caput da cláusula 6 foi o seguinte:
“(OK- considerando a aprovação da [M.C.] e [C.B.])”. As citadas são M.C.,
diretora jurídica e C.B., diretora financeira. Já o comentário no item 6.2 foi:
“Comentário VJU: [A.C.], na autorização consta que está excluído services e spare
parts.”, onde A.C. é o delator. Já em relação à cláusula 7 constou: “Comentário
VJU: Albert, é isso mesmo que a Embraer quer, pagar o agente na medida do
recebimento de cada parcela da aeronave e não somente no closing date?”;
k) A citação à A.C. é constante nesses comentários, o que, pelo dito no interrogatório
de L.A.L.F. perante o juízo criminal, seria natural, uma vez, que, de acordo com
esse depoente, a maior parte das tarefas referentes à contratação da Globaltix foi

54 Fls. 921 a 924.
55 Doc. SEI 0873669, arquivo “00.00.13.792000.wmv”, aos 24m17s.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 21 de 34.

feita pelo colaborador, que, inclusive, teria aposto o visto na autorização para pagar
o valor de US$ 100 mil à 4D Group, a título de adiantamento ao Cel. C.P.N., assim
como ordenado o remanejamento de valores do orçamento da campanha da
República Dominicana para o pagamento à Globaltix56;
l)
Outra contradição de A.C., mostrada após ser indagado por D.L.N.M., advogada da
Companhia57, foi a sua afirmação, em um primeiro momento, de que M.C. já havia
aprovado o contrato com a Globaltix, para depois, confrontado com o fato de que
M.C. não poderia tê-lo feito, uma vez que não se encontrava na empresa naquela
oportunidade, mudar a versão dizendo que se enganou, que fora Rímoli quem havia
aprovado. Tal fato foi confirmado por D.L.N.M. em seu depoimento à Justiça58;
m) Ainda haveria outra contradição nas declarações de A.C., evidenciada a partir do
depoimento de E.M.C., em seu interrogatório à Justiça Federal, na qual refutou a
declaração daquele colaborador, de que tivesse falado com Rímoli e L.C.S.A. sobre
a campanha da Jordânia59;
n) Além de Rímoli, também assina o Supplementary Provisions to our Reference
Letter60, e a Authorization to Promote Sales os EMBRAER Aircraft61, os
documentos suporte da contratação da Globaltix, o diretor L.C.S.A., absolvido em
julgamento na CVM, referente ao PAS CVM no RJ2015/1760;
o) No tocante ao pagamento antecipado da comissão fixa, embora não fosse usual na
Companhia, já teriam ocorrido pagamentos antecipados de comissão de agentes,
conforme citado nos depoimentos judiciais (i) de E.S., que se recordava de um
contrato em que pactuou o pagamento de 20% a título de comissão, em virtude da
dificuldade da venda, entre outros fatores; (ii) de C.B., aduzindo que a antecipação
de pagamento de comissão de agentes não era muito comum, mas já havia
acontecido, sendo antecipado em relação à entrega da aeronave, não lhe causando
estranheza o mesmo procedimento em relação à Globaltix62; e, por fim, de L.A.L.F.,
que citou uma campanha, da Venezuela, em que isso ocorreu63;
p) Em relação ao percentual de pagamento de comissão, C.B. afirmou que as
condições financeiras propostas, depois sabidas serem dissimuladas, não estavam
fora do normal, pois chegou a ver percentuais praticados perante os representantes
de venda de 2% a 20%, por exemplo, e que o percentual dependia do negócio, do
país, da região, do interesse etc.64;
q) Quanto aos e-mails usados como prova no processo criminal, a SPS destacou que a
citação a Rímoli se deu de forma indireta, onde L.A.L.F. informa a E.A.F.F. que

56 Cf. interrogatório judicial de L.A.L.F, da Área de Vendas da Embraer, à época dos fatos (mídia de fl. 897, Processo
0022500-03.2014.4.02.5101_20171017_1415).
57 Conforme e-mail de fl. 917.
58 Ver item 53 do Relatório de Inquérito.
59 Ver item 58 do Relatório de Inquérito.
60 Fls. 636 – 648.
61 Fls. 652 – 653.
62 Ver item 55, “g”, do Relatório de Inquérito.
63 Ver item 60, “e”, do Relatório de Inquérito.
64 Ver item 55, “e”, do Relatório de Inquérito.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 22 de 34.

A.J.P.T.A. teria dito que Rímoli não apoiava a operação e fosse dada uma solução
sem envolver o jurídico65;
r)
Por esse e-mail, entendeu-se que Rímoli estivesse incorrendo na conduta
denominada cegueira deliberada (wilfull blindness) em que, diante do ato irregular,
o agente dele não participa, mas também se omite de impedir o malfeito. Essa
interpretação pode ser depreendida pela citação de que se devesse encontrar “uma
solução sem envolver o jurídico”;
s) Entretanto, o contrato que se pretendia com a empresa 4D Group, indicada pelo Cel.
C.P.N., não foi a frente por conta do veto da Vice-Presidência Jurídica, conforme
depoimento judicial de L.A.L.F., remetente da mensagem66. E o e-mail cita alguém
informando a outrem que um terceiro disse que Rímoli pediu que não envolvessem
o departamento jurídico, o que não prova que o Vice-Presidente-Jurídico tinha de
fato ciência do que ocorria. Além disso, a “solução” encontrada contradiz isso, uma
vez que a contratação da Globaltix tinha que obrigatoriamente envolver novamente
o jurídico, pois se tratava da contratação de um representante comercial;
t)
Outra mensagem eletrônica utilizada na Ação Penal foi a que dava conta de que
Rímoli, L.C.S.A. e O.J.F.N. saberiam da intenção de passar a responsabilidade pelo
pagamento da vantagem indevida para E.S., mas tratava-se igualmente de uma
citação bastante indireta, em que A.C. informava a O.J.F.N. que E.M.C. conversara
com Rímoli e L.C.S.A. A esse respeito, porém, em seu depoimento judicial, E.M.C.
negou categoricamente que tenha tido qualquer conversa com Rímoli e L.C.S.A.
sobre o contrato da Jordânia, e declarou ser falsa a informação de A.C., tendo, por
outro lado, confirmado que conversou com L.C.S.A, em momento bem anterior,
após a certeza de que o contrato de venda dos aviões à Força Aérea da República
Dominicana seria fechado, para que providenciassem o contrato de representação
comercial. Foi quando receberam a objeção do jurídico por conta da
impossibilidade de contratar representante comercial depois da venda efetivada; e
u) A SPS considerou, ainda, o exposto no Parecer n. 00017/2015/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU67, no tocante ao uso das mensagens eletrônicas citando
indiretamente Rímoli, como elemento probatório insuficiente, por si só, de uma
participação direta e efetiva do Acusado na negociação ilícita.
27.
Em suma, a SPS concluiu não existirem provas da vinculação direta de Rímoli com o
pagamento de vantagens indevidas ao Cel. C.P.N., concordando com o parecer da PFE, a exemplo do
que fez a SEP, no sentido da insuficiência das mensagens eletrônicas acostadas aos autos, que foram
as mesmas autuadas na Ação Penal, como prova apta a mostrar tal liame.
28.
Ainda segundo a SPS, o outro meio probatório utilizado para ligar o Acusado a este ilícito,
a delação premiada de A.C., mostrou-se eivada de contradições, seja pelo seu cotejo com a

65 Fl. 243.
66 Ver item 60, “a”, do Relatório de Inquérito.
67 Fls. 507-509.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 23 de 34.

documentação apresentada (sistema DOCCON), seja pela sua confrontação com outros depoimentos
examinados pela SPS, destacando-se os de D.L.N.M. e o de E.M.C., como anteriormente referido.
29.
Ao confrontar as versões da delação premiada de A.C., em que o colaborador afirma que o
Acusado seria o autor das cláusulas que embutiam os pagamentos da República Dominicana no
contrato da Jordânia, mas sem apresentação de qualquer prova documental ou mesmo indiciária,
contra a versão trazida por Rímoli, a SPS concluiu não existirem elementos robustos a justificar uma
acusação por desvio de poder.
30.
Também chamou atenção, para a SPS, a cooperação de Rímoli com a investigação externa
contratada pela Embraer, não condizente com uma pessoa que teria atuado ativamente no pagamento
de vantagens indevida, tendo em vista que:
a) o Acusado solicitou a C.B., conforme afirmado por ela em seu depoimento ao juízo
criminal, que fornecesse toda documentação que estivesse em seu poder, relativa
aos valores pagos a título de comissão de representação comercial, não se limitando
a um processo de contratação específico, tendo repassado quase que imediatamente
a documentação recebida aos responsáveis pela investigação independente68; e
b) E.S., em seu depoimento judicial, afirmou que recebeu uma ligação do assessor de
Rímoli, para prestar informações à equipe da Baker Mckenzie69.
III.
ACUSAÇÃO
31.
Não obstante a ausência de provas de desvio de poder, a SPS considerou que havia “algum
sinal de alerta” (“red flag”) que faria com que Rímoli tivesse que atuar com mais zelo, ao aprovar a
celebração do Contrato de Representação, sem se contentar com o crivo de outros funcionários.
32.
Segundo a Acusação, ainda que o Departamento Jurídico não tivesse a atribuição de
negociar com representantes comerciais da Embraer condições contratuais, percentuais ou
adiantamentos, a condição de diretor estatutário de Rímoli lhe impunha padrões de diligência maiores.
33.
Aduziu a SPS que um ou mais sinais de alerta que, isolada ou conjuntamente, devessem
causar estranheza a quem à época os tivesse conhecido, seriam razão para inquirição e investigação
mais aprofundada. Nesse sentido, a Acusação argumentou que, conforme levantado na investigação,
dois fatos relacionados ao processo de contratação poderiam requerer maior cuidado do Acusado
quando este se deparou com a minuta do contrato, quais sejam: (i) a antecipação do pagamento da
comissão ao representante comercial; e (ii) o percentual de comissão pactuado.
34.
Para a SPS, havia evidente disparidade entre os valores praticados nos dois casos de
adiantamento de comissão a representantes comerciais ocorridos no passado, trazidos ao

68 Conforme itens 55, “f”, e 56 do Relatório de Inquérito.
69 item 57 do Relatório de Inquérito.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 24 de 34.

conhecimento da SPS por Rímoli70, e o adiantamento incluído no contrato para a campanha do Reino
da Jordânia, cujos registros do sistema DOCCON alertavam para a anormalidade, fato reconhecido
pelo próprio Acusado, em depoimento, nos seguintes termos:
Eu diria assim: Não é comum, mas [eu] já tinha visto isso aí uma vez, que foi feito num
contrato do Vietnam, onde foi pago mensalmente agente do Vietnam, tá? E eu era da área
de contratos e nunca foi vendido nada. Então era uma coisa assim: Era atípico? Era.
35.
Segundo a SPS, causou também estranheza que o Vice-Presidente de Finanças na ocasião,
L.C.S.A., também não tenha se apercebido de tal anormalidade, em que pese ter sido julgado por sua
conduta nesse caso, tendo sido absolvido pelo Colegiado da CVM71.
36.
Já no tocante ao percentual de comissão pactuado, entendeu a SPS que não seria motivador
de uma maior atenção, uma vez que, de acordo com o depoimento de C.B., teria havido situações,
inclusive, de percentuais bem acima do contratado com a Globaltix. Aduziu a Acusação que, no
contrato da campanha do Egito, encaminhado por Rímoli, a comissão percentual prevista era de 2,0%
sobre o valor da venda, próximo ao praticado na campanha da Jordânia, no entanto, pagos ao
representante comercial por ocasião da entrega da aeronave, conforme as cláusulas 2 e 3 do Contrato
de Representação.
37.
Desse modo, a SPS concluiu que restou comprovada a falta do Acusado com o dever de
diligência, pois, as condições pactuadas nas cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato de Representação estavam
fora dos parâmetros outrora ocorridos, como se comprova, claramente, ao se comparar com o que
fora pactuado nos contratos de Vietnam e Egito, em que os pagamentos antecipados previstos se
deram com valores bem menores do que os quase 3 (três) milhões de dólares, pagos de uma única
vez, como previstos pelas referidas cláusulas. Não bastaria, na visão da Acusação, basear-se tão
somente no percentual da comissão, que, no caso, estava dentro da normalidade.
38.
Destacou, ainda, a Acusação, que a exorbitância dos valores previstos a título de
adiantamento de comissão havia sido alertada pela advogada D.L.N.M., e, de forma não diligente,
fora desconsiderado pelas demais instâncias, incluindo aí a Diretora Financeira, C.B., e o Vice-
Presidente de Finanças, LC.S.A.72.

70 Trata-se dos contratos de representação relativos a campanhas no Vietnam e Egito, anteriormente mencionados, em
que havia previsões de antecipação aos agentes comerciais nos montantes, respectivamente, de US$1,000.00 (mil dólares)
por mês, durante 12 meses; e US$1,800.00 (mil e oitocentos) dólares por mês, durante um ano.
71 Como já referido neste relatório, L.C.S.A. foi acusado, no mesmo contexto da celebração do Contrato de Representação,
por desvio de poder, em violação ao art. 154 da LSA.
72 Segundo apontou a SPS, no Relatório de Inquérito, C.B. não era, na ocasião, administradora estatutária da Companhia,
não sendo elegível para um processo sancionador pela CVM. Ressalvou, ainda, a SPS que o Vice-Presidente de Finanças
da Companhia, L.C.S.A., que também assinara o Contrato de Representação, por já ter sido julgado e absolvido pelo
Colegiado da CVM em relação a essa conduta, não poderia ser novamente acusado.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 25 de 34.

39.
Desse modo, considerando o conjunto probatório produzido no âmbito do IA 01/2016,
concluiu a SPS que Rímoli, na qualidade de Vice-Presidente Jurídico da Companhia, deveria ser
responsabilizado por infração ao art. 153 da LSA, por ter assinado o contrato com a Globaltix, sem
envidar maiores esforços para elucidar as condições previstas pelas cláusulas 6.3 e 6.4, que
viabilizaram pagamentos de vantagem indevida ao Cel. C.P.N., por favorecimento na campanha da
República Dominicana.
40.
A SPS, no Relatório de Inquérito, informou, ainda, que não conseguiu reunir um conjunto
mínimo de elementos de prova que permitissem imputar responsabilidade à F.C. pelo pagamento de
vantagens indevidas ao Cel. C.P.N., razão pela qual foi arquivada a investigação em seu desfavor.
41.
Por fim, a Acusação pontuou que o Acusado estaria sujeito às penalidades previstas no art.
11 da Lei no 6.385/1976, inclusive aquelas previstas nos incisos III a VIII, dada a gravidade das
infrações, conforme previsto na Instrução CVM no 131/1990 (vigente à época dos fatos) e sugeriu o
envio do Relatório de Inquérito ao MPF73.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
42.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar o Relatório de
Inquérito, por meio do Parecer no 00212/2019/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU74, concluiu que o inciso
VI do art. 6o da Instrução CVM no 607/2019 não restou observado, por não ter a peça de acusação
indicado o rito a ser observado pelo PAS, mas que teriam sido atendidos os demais requisitos
previstos nos arts. 5o, 6o e 13, incisos I e II, e §1o, da referida Instrução75.
43.
A SPS, no entanto, considerou que a indicação do rito não se aplicaria aos inquéritos
administrativos e seus desdobramentos, uma vez que já se submetem obrigatoriamente ao rito

73 Nesse sentido, foi expedido o Ofício no 11/2020/CVM/SGE, de 10.01.2020 (Doc. SEI 0915389).
74 Fls. 1.335-1.336-v.
75 Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências deverão diligenciar no sentido de obter diretamente
do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único. Considera-se atendido o
disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente
acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para prestar esclarecimentos sobre os fatos
que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça. Art. 6o Nas hipóteses em que a superintendência considerar que
dispõe de elementos conclusivos quanto à autoria e à materialidade da irregularidade constatada, deverá ser lavrado termo
de acusação do qual constará: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre
a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da
conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – descrição dos esclarecimentos prestados nos termos do art. 5o; V – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; VI – rito a ser observado no processo administrativo sancionador; e VII – proposta de comunicação a que se
refere o art. 13, se for o caso. (...) Art. 13. Compete à Superintendência Geral efetuar comunicações: I – ao Ministério
Público, quando verificada a existência de indícios de crimes definidos em lei como de ação pública; e II – a outros órgãos
e entidades, quando verificada a existência de indícios de ilícitos em área sujeita à respectiva fiscalização. § 1o A PFE
deverá emitir parecer prévio sobre as comunicações previstas neste artigo.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 26 de 34.

ordinário, conforme dicção do art. 73, § 2.o da Instrução CVM 607/201976-77, de modo que teria
restado atendido o previsto no inciso VI do art. 6.o da Instrução CVM 607/2019.
V.
RAZÕES DE DEFESA
44.
Regularmente citado78, o Acusado apresentou defesa79, na qual, em sede preliminar, alegou
a prescrição da pretensão punitiva, sob os seguintes fundamentos:
a) A SPS pretende responsabilizar o Acusado por falta de diligência quando da
assinatura do Contrato de Representação;
b) O art. 1o da Lei no 9.873/1999 determina que prescreve em 5 (cinco) anos a ação
punitiva da administração pública federal, direta ou indireta, visando apurar
violação à legislação em vigor80;
c) O referido prazo prescricional, que se conta da data da prática do ato, é aplicável
aos processos administrativos sancionadores a cargo da CVM e se interrompe por
qualquer ato inequívoco que importe em análise do ato, nos termos do art. 2o, inciso
II, da Lei no 9.873/199981, conforme corroborado pela jurisprudência da CVM82;
d) A assinatura do Contrato de Representação se deu em 12.03.2010 e os pagamentos
à Globaltix, relativos à comissão pactuada, foram efetuados em 24.05.2010 e
22.06.2010, conforme apurado pela Acusação, de modo que o prazo prescricional
para a apuração dos fatos encerrou-se em 11.03.2015, cinco anos após a assinatura;
e) Quando passados mais de quatro anos, em 16.10.2014, a CVM instaurou o primeiro
“inquérito” (Processo CVM no RJ2014/11945)83, para apurar os fatos relatados na
Denúncia em relação ao pagamento de vantagem indevida em transação comercial
internacional por administradores da Embraer, mas esse processo culminou com a
elaboração de termo de acusação que não incluiu o Acusado, dando origem ao PAS
CVM no RJ2015/1760, no qual foram acusados apenas L.C.S.A. e O.J.F.N.;
f)
Esse mesmo termo de acusação, datado de 13.07.2015, determinou a instauração de
um novo inquérito, com o objetivo de apurar uma alegada conduta negligente do
Acusado, quando da assinatura do Contrato de Representação, o que veio a ocorrer
em 23.02.2016, com a publicação da Portaria CVM/SGE/No 49, que deu início ao
IA 01/2016, “visando à apuração de eventual violação aos deveres fiduciários

76 Art. 73, § 2o. Os inquéritos administrativos e os seus desdobramentos deverão observar o rito ordinário.
77 Destacou, ainda, a SPS que tal previsão de submissão dos inquéritos administrativos e seus desdobramentos ao rito
ordinário já se encontrava na Deliberação CVM no 538/2008, em seu art. 38-A, § 2o.
78 Docs. SEI 0882026 e 0896939.
79 Doc. SEI 0946193.
80 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do
poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
81 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato.
82 A Defesa cita trechos de votos proferidos no julgamento do PAS CVM no RJ203/9266, Rel. Dir. Henrique Machado
Moreira, j. em 29.05.2018; e do PAS CVM no 23/10, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 04.11.2014.
83 O Acusado referiu-se ao primeiro “inquérito”, quando, na realidade, tratou-se de uma investigação conduzida pela SEP.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 27 de 34.

previstos na Lei no 6.404/76 pelos administradores da EMBRAER S.A. em
transação internacional envolvendo a venda de aeronaves”; e
g) Os dois atos administrativos que guardam relação com a apuração da suposta
conduta desidiosa do Acusado foram praticados após o decurso do prazo de cinco
anos previsto na Lei no 9.873/1999, a saber: a instauração do IA 01/2016; ou, na
melhor das hipóteses, o termo de acusação lavrado quando do encerramento do
primeiro “inquérito”.
45.
Quanto ao mérito, defendeu o Acusado que sua conduta estava dentro dos padrões de
diligência, como detalhado a seguir.
46.
Em primeiro lugar, a Defesa apresentou seu entendimento quanto à correta interpretação do
art. 153 da LSA, afirmando, em síntese, o seguinte:
a) O referido dispositivo legal estabelece um standard de comportamento que deve
ser analisado à luz da experiência do órgão julgador, não se tratando de estabelecer
um modelo ideal de conduta e traçar um paralelo de forma objetiva, segundo os
padrões estabelecidos pelos julgados, sendo imperioso que se analise o ato dentro
do contexto em que foi praticado;
b) Para verificar se houve falha no cumprimento do dever de diligência à luz do art.
153 da LSA, deve ser levado em consideração o tamanho da companhia, as
atribuições do administrador, o contexto em que o ato foi praticado e o valor relativo
ao ato vis-à-vis os demais atos sujeitos ao exame do administrador;
c) É impossível que o administrador tenha ciência de todas as discussões que ocorrem
na empresa ou de todos os aspectos que envolvem assuntos sujeitos à sua
apreciação, de modo que um administrador diligente precisa e deve confiar no
trabalho tanto de seus subordinados quanto dos colaboradores das demais áreas da
empresa, uma vez que ausente essa relação de confiança, o bom funcionamento da
empresa restaria comprometido;
d) Por outro lado, o administrador diligente deve se aprofundar sobre determinada
matéria e investigar algo que lhe foi apresentado por seus subordinados ou por
outros colaboradores da companhia caso seja detectado algum sinal de alerta,
comumente referido como red flag, conforme posição da melhor doutrina,
referendada igualmente pela CVM em diversos julgados;
e) A questão a ser respondida neste PAS seria: “Considerando-se o porte da
multinacional Embraer, sua estrutura organizacional bem definida, as atribuições
específicas do Vice-Presidente Jurídico, o contexto econômico e de negócios
mundial e os valores envolvidos no contrato de representação comercial celebrado
entre a Embraer e a Globaltix, seria razoável inferir que a forma de pagamento ou
o valor das comissões representasse um red flag para um administrador
diligente?”, e a resposta demandaria um exame das circunstâncias fáticas
envolvendo a Companhia (especialmente em seus aspectos financeiros e
organizacionais) e o contexto em que se praticou o ato apontado como irregular.
47.
Nessa linha, a Defesa argumentou, com base em informações que apresentou sobre o porte
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 28 de 34.

da Companhia84 e sua divisão organizacional, em síntese, que:
a) A Embraer possui estrutura organizacional extremamente ramificada, com impactos
em sua gestão, especialmente no que diz respeito aos processos de tomada de decisão;
b) A condução de cada potencial negócio é confiada à respectiva unidade de negócio
(Defesa, Comercial, Executiva etc.), que tem autonomia para a tomada de decisões;
c) Para que possa funcionar de forma eficiente, sem entraves ou “gargalos”, a
Companhia conta com um sistema de atribuição de competências condizente com
sua envergadura, de modo que cada setor desempenha suas funções por meio de
delegações e controles85;
d) O tamanho da Companhia torna efetivamente impossível aos administradores atentar
para todos os detalhes de cada um dos negócios realizados, sejam eles de venda de
produtos ou compra de insumos ou equipamentos; e
e) O valor da comissão pactuada no Contrato de Representação86 representava
percentual ínfimo de comparado com os números da Companhia relativos ao ano de
2010 (receita líquida, número de aeronaves comerciais e executivas entregues, valor
dos pedidos de compra e caixa líquido ao final do ano), não sendo relevante ao ponto
de, por si só, ser um sinal de alerta, e não tendo quase nenhuma representatividade
dentro dos negócios da Companhia.
48.
Mais especificamente acerca da estrutura do jurídico da Embraer e suas atribuições, a Defesa
alegou que:
a) O Acusado, na condição de Vice-Presidente Jurídico, coordenava o departamento
jurídico da Companhia, que contava com cerca de 36 advogados experientes, que
realizavam a análise de cerca de 5.000 (cinco mil) contratos por ano, dentre as demais
atribuições que competem ao setor jurídico de uma empresa, de modo que o referido
departamento era dividido em cinco equipes (societária, financeira, trabalhista/civil
e mais duas grandes equipes, sendo uma voltada ao atendimento do Departamento de
Suprimentos e outra que atendia do Departamento de Vendas, que, por sua vez, era
dividido entre aviação comercial, aviação executiva e defesa);
b) Por questões lógicas, deduz-se que seria humanamente impossível que o Acusado
tivesse conhecimento de todas as discussões que permeavam esses 5.000 contratos;
c) Segundo reconhece a doutrina, o princípio do business judgment rule se fundamenta

84 Segundo informou o Acusado, a Embraer é uma companhia aberta reconhecida não apenas como uma das principais
exportadoras brasileiras, mas também como exemplo nacional de empresa globalizada, presente em diversos países, cuja
receita líquida em 2010 atingira mais de R$ 9 bilhões, cerca de US$ 6 bilhões, à época, tendo terminado o referido ano
com entrega total de 101 aeronaves comerciais e 145 aeronaves executivas, com pedidos de compra que somavam US$
15,6 bilhões, e com caixa líquido acima da casa de R$1,1 bilhão.
85 O Acusado apresentou, em anexo à peça de defesa, organograma sintetizando as principais áreas da Companhia e suas
respectivas atribuições.
86 O Acusado refere-se ao “valor da comissão pactuada no contrato celebrado com a República Dominicana”, quando
o objeto da acusação diz respeito à comissão pactuada na campanha de venda para o Reino da Jordânia, embora, segundo
a SPS, embutisse vantagem indevida que seria transferida ao Cel. C.P.N., em razão de suposta atuação em favor da
Embraer, na campanha de venda de aeronaves à Força Aérea da República Dominicana.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 29 de 34.

“no fato de que seria impossível, especialmente nas grandes companhias abertas,
exigir-se que o administrador, por mais diligente que seja, conferisse pessoalmente
a veracidade de todas as informações levadas ao seu conhecimento”87;
d) Nesse sentido, o departamento jurídico contava com grande número de advogados
especializados e responsáveis pelas discussões, levando ao Acusado apenas os pontos
críticos que demandassem sua expertise e senioridade dentre os diversos assuntos
analisados pelo seu setor;
e) As cláusulas que, na visão da Acusação, deveriam ter chamado a atenção do Acusado
e ensejariam o dever de fiscalização e investigação mais aprofundado são
materialmente de cunho econômico-financeiro, ou seja, eminentemente negociais,
não compondo o espectro de competência conferida ao Acusado ou à sua equipe, e
sim aos setores de Negócios e Financeiro, conforme a Política de Contratação de
Representantes Comerciais da Embraer, de 31.10.200788, tendo a própria peça
acusatória reconhecido que não cabia ao jurídico detectar a questão da forma de
pagamento como sendo um possível sinal de alerta;
f) Para que uma cláusula específica em um contrato venha a chamar atenção, é
necessário ter em vista a matéria nela tratada, uma vez que a expertise dos membros
da administração é diferente, ou seja, o que viria a representar uma red flag para um
administrador pode não ser para um outro, justamente porque cada um domina uma
área de conhecimento específica e foi eleito com o objetivo de responder por um
determinado setor da Companhia;
g) Ao Acusado competia verificar se as cláusulas contratuais estavam em conformidade
com a legislação ou se, de algum modo, poderiam representar algum risco jurídico
para a Companhia e sendo assim, sustentar a responsabilização do Acusado, nessas
circunstâncias, seria ignorar a estrutura organizacional determinada pela própria
Companhia, representando um desincentivo à eficiência almejada com a referida
estrutura, uma vez que se cada um dos vice-presidentes das áreas decidisse rever
todos os assuntos que dizem respeito aos demais setores da Companhia, esta ficaria
paralisada e certamente se perderiam oportunidades e competitividade;
h) A atribuição de verificar a adequação das cláusulas com conteúdo meramente
econômico-negocial, tal como as cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato de Representação,
competia ao setor Financeiro e Comercial, os quais deram suas aprovações antes da
assinatura do Acusado, confirmando, dentro do exercício de suas atribuições
ordinárias, que as questões envolvendo valores e forma de pagamento haviam sido
conferidas;
i) O trâmite interno para a assinatura de um contrato envolvia, resumidamente, os
seguintes passos, que foram observados na celebração do Contrato de Representação:
(i) análise, pela Área Comercial, das partes e do assunto em questão; (ii) análise, pela
Área Financeira, dos valores envolvidos, forma de pagamento e demais aspectos
econômicos; (iii) análise, pela Área Jurídica, das estruturas formais e da adequação

87 Conforme lição de Nelson Eizirik (in EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus
de Freitas. Mercado de Capitais – Regime Jurídico, Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 434).
88 Fls. 1.158-1.159.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 30 de 34.

jurídica do que estava refletido no contrato; (iv) envio do contrato para assinatura
por, pelo menos, 2 (dois) vice-presidentes, sendo um necessariamente da área
demandante e o outro de qualquer um dos setores, inclusive do Jurídico;
j) A advogada D.L.N.M. (i) ao examinar a minuta contratual, em 09.03.2010, registrou,
no sistema DOCCON, que este devia ser revisado e analisado por C.B.,
especialmente no que se referia à forma de pagamento, uma vez que essa análise não
se encontrava no escopo de atuação do jurídico; (ii) na outra ocasião em que a minuta
esteve sob sua análise, inseriu, no referido sistema, comentário sobre a cláusula 6
(que tratava da forma de pagamento da comissão): “Ok, considerando a aprovação
da [M.C.] e da [C.B.]”, deixando claro que não competia à Área Jurídica analisar se
aquela forma de pagamento seria a mais recomendada para aquele tipo de serviço; e
(iii) após a assinatura do Contrato de Representação, enviou mensagem eletrônica a
A.C., visando obter a confirmação de que M.C. e C.B. teriam examinado a minuta,
conforme inicialmente lhe informara o interlocutor, uma vez que não tinha recebido
retorno do setor financeiro acerca do assunto, tendo A.C. respondido que não havia
qualquer ressalva em relação ao tema89, de modo que, diante de tais circunstâncias,
não seria possível afirmar que havia red flags; e
k) D.L.N.M. e o Acusado teriam sido vítimas de manobras maliciosas por parte de A.C.,
para que o Contrato de Representação fosse assinado, como teria sido destacado pela
advogada em seu depoimento em juízo, do qual seria possível inferir que (i) as
manifestações de A.C. eram, desde aquela época, maliciosamente contraditórias; e,
sobretudo, (ii) que a responsabilidade por verificar a forma de pagamento do contrato
em questão competia a outro setor – que já havia dado o seu aval –, não havendo
motivo para que o Acusado, diante das informações então disponíveis, pudesse
identificar qualquer sinal de alerta90.
49.
A defesa discorreu, ainda, acerca do contexto mundial em 2010 e da situação específica da
Companhia, naquele momento, que, a seu ver, deveriam ser considerados, como também orientado
pelo melhor entendimento doutrinário91, a fim de que se pudesse ponderar se os aspectos apontados
pela Acusação representariam, de fato, uma red flag para o Acusado, a saber:
a) A economia mundial vivia os efeitos da crise de 2008 e a Embraer havia
experimentado uma queda de 13,7% de sua receita líquida e de 36% do lucro líquido
apurados no exercício, em relação ao ano anterior, mesmo já tendo adotado medidas
duras para contenção de despesas, a exemplo da redução de 20% de seu efetivo de
pessoal; e

89 A Defesa transcreveu mensagem eletrônica em que A.C. informa a D.L.N.M. que a minuta do contrato havia sido
avaliada a aprovada por Rímoli, e não, M.C., que estava ausente na ocasião, e que C.B. teria aprovado somente o conceito
de efetuar pagamento na modalidade proposta, que seria a área de atuação da referida funcionária (contas a pagar).
90 Em reforço ao segundo ponto destacado, o Acusado citou trecho do voto do Presidente Marcelo Barbosa, proferido no
julgamento do PAS CVM no RJ2014/12838.
91 A Defesa citou entendimento de Nelson Eizirik, segundo o qual os padrões de conduta “devem ser interpretados tendo
em vista as circunstâncias e as exigências concretas da sociedade no momento da conduta. Nessa linha, o julgador, ao
efetuar análise fria e posterior dos fatos, deve ter em mente, que as decisões foram tomadas sob a tensão do momento,
ou seja, ‘no calor dos acontecimentos’”.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 31 de 34.

b) Assim, a Companhia intensificou seus esforços para comercialização de aeronaves,
sendo razoável admitir como normal o oferecimento de valores ou percentuais, ou
mesmo condições de pagamento mais vantajosos para aqueles responsáveis por trazer
novos negócios para a Companhia, no caso os representantes comerciais.
50.
Além disso, o Acusado alegou que não teria sido a primeira vez que a Companhia celebrou
contrato com representante comercial com cláusulas de antecipação de pagamento e que tampouco
os valores previstos no Contrato de Representação destoavam da realidade da Companhia. A esse
respeito, a Defesa apresentou os seguintes argumentos:
a) Havia disposições similares em contratos de representação comercial celebrados com
os responsáveis pelas vendas realizadas para o Vietnam e o Egito, de modo que, ainda
que os valores naqueles casos fossem mais baixos do que os constantes do Contrato
de Representação, a sistemática em questão não era nova;
b) A contratação de representante comercial se mostrava indispensável para uma
campanha comercial bem sucedida junto ao Reino da Jordânia – cujo mercado
apresentava grande potencial comprador mesmo no momento de crise mundial –, em
razão de questões culturais especificas do Oriente Médio e da concorrência acirrada
naquela região, razão pela qual não constituía um sinal de alerta que a referida
contratação representasse um investimento mais significativo em comparação com
outras contratações realizadas em outros momentos da história da Companhia, tanto
em termos percentuais como em termos absolutos, ou, ainda, que se diferenciasse
quanto à forma de estruturação da remuneração; e
c) A peça de acusação teria reconhecido que o percentual praticado pela Embraer no
Contrato de Representação não estaria fora do padrão já praticado na Embraer, mas
apenas questiona os valores propriamente ditos e afirma que representariam uma red
flag por destoarem dos demais contratos encaminhados pelo Acusado à CVM
(Vietnam e Egito), quando valores na casa de milhões de dólares não eram incomuns
para a Companhia, que gastava mais de R$ 3,5 bilhões por ano com compras e que
apresentara lucro líquido de aproximadamente R$ 600 milhões no ano de 2010, e,
portanto, não representavam, para a Embraer, uma expressão econômica relevante
como a Acusação fez parecer – tratava-se de valor baixo diante do universo de
contratos da Embraer e, mesmo no conjunto mais reduzido de contratos de
representação comercial, não representava um valor relevante –, não havendo razões
para se sustentar que o Contrato de Representação devesse ter chamado mais a
atenção do Acusado apenas por haver cláusulas de antecipação de valores ou mesmo
em virtude dos percentuais ou valores envolvidos e, que, consequentemente, se
estivesse diante de uma red flag.
51.
A Defesa destacou, em acréscimo, que a CVM já teria concluído que o Contrato de
Representação não apresentava sinais de alerta, quando do julgamento do PAS CVM no RJ2015/1760,
do qual o Acusado não fez parte. Segundo o Acusado:
a) Naquele PAS, o Colegiado havia decidido que não existiam indícios suficientes para
condenar L.C.S.A., Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 32 de 34.

Investidores, uma vez que não se encontrava dentre as atribuições do setor que ele
comandava analisar as cláusulas adicionadas no Contrato de Representação para
possibilitar o pagamento de vantagem indevida92, de modo que a própria CVM
considerou que a previsão de pagamento antecipado da comissão não constituía um
sinal de alerta apto a deflagrar a responsabilidade daquele administrador tendo em
vista que “as funções inerentes ao cargo” tornavam “consistentes (...) o argumento
de que não lhe competia avaliar substancialmente o conteúdo do ajuste contratual”;
b) A CVM, portanto, entendeu que o mesmo contrato não representava uma red flag
para um diretor estatutário, em razão da previsão do pagamento de comissão fixa,
ainda que tal condição fosse pouco usual para contratos da espécie93, tendo a decisão
do Colegiado destacado, ainda, que a configuração da red flag restara afastada,
naquele caso, pelo fato de o contrato já ter sido alvo de análise por outras áreas da
Companhia94;
c) Se a própria CVM entendeu que não caberia ao Vice-Presidente Financeiro examinar
questões atinentes a valor e forma de pagamento de comissões, o que dizer do Vice-
Presidente Jurídico, cujas atribuições – analisar os termos gerais do contrato e se ele
seria válido e eficaz no mundo jurídico, assegurando que os entendimentos das partes
celebrantes estivessem contemplados – estão mais distantes ainda da aferição de
aspectos financeiros do negócio? e
d) A mudança de posição da CVM ao analisar um mesmo contrato em tão curto espaço
de tempo afronta o princípio do venire contra factum proprium, a cuja observância
os julgadores estão igualmente adstritos e uma intepretação distinta para o caso do
Acusado, que se encontra na mesma situação, configuraria violação ao princípio da
isonomia, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal.
52.
A Defesa repisou, ademais, que Rímoli teria se tornado, juntamente com sua equipe, vítima
– por estar sendo acusado da prática de um ato doloso do qual não tomou parte – de uma artimanha
estruturada pelos envolvidos no pagamento da vantagem indevida ao Cel. C.P.N., especialmente
A.C., incluindo inverdades ditas para enganar a equipe jurídica responsável por analisar o contrato

92 O Acusado transcreveu trecho do voto proferido pelo relator do PAS CVM no RJ2015/1760: “108. O segundo é que,
na qualidade de Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, não lhe cabia avaliar a escolha
dos prestadores de serviços nem as condições contratuais estipuladas. Competia-lhe, em vez disso, verificar a
regularidade do procedimento interno observado para a contratação da Globaltix, tendo em vista a regra então existente
que condicionava a utilização de representantes comerciais ao preenchimento de determinadas condições que se
encontravam explicitadas em um checklist”.
93 O Acusado remeteu, mais uma vez, ao referido voto: “113. Embora, como já exposto, o acordo firmado com Globaltix
previsse o pagamento de comissões fixas, o que era pouco usual para contratos da espécie, não me parece que esse fato,
por si só, possa ser considerado um sinal de alerta, que deveria ter levado o acusado a suspeitar de que o negócio se
prestava a dissimular algum ilícito”.
94 A Defesa citou outro trecho do voto condutor do PAS CVM no RJ2015/1760: “Afinal, a contratação já havia sido
previamente examinada e aprovada em diferentes instâncias da Companhia, gerando, assim, uma regularidade, ao
menos, aparente, na qual o acusado poderia legitimamente confiar. Ademais, parece-me consistente, com as funções
inerentes ao cargo de Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, o argumento de que não
lhe competia avaliar substancialmente o conteúdo do ajuste contratual”.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 33 de 34.

em questão, o que teria sido reconhecido pela própria SPS95.
53.
O Acusado pontuou, ainda, que personagens importantes na negociação do Contrato de
Representação e que instruíram o processo decisório eram peças do estratagema, incluindo A.C.,
responsável por elaborar e modificar todas as versões do referido documento no sistema DOCCON,
de modo que nem os sistemas de controle interno mais apurados poderiam prevenir e impedir que o
esquema obtivesse sucesso na sua empreitada, visto que, ao menos em tese, membros das áreas
responsáveis pela contratação estavam envolvidos.
54.
Aduziu que não deve ser responsabilizado, dado que empregou, juntamente com sua equipe,
todos os esforços possíveis para investigar a questão, mesmo não sendo da sua competência ou
expertise discutir formas de pagamento, não podendo ser colocado na mesma posição dos que
executaram o estratagema, conforme já referendado em precedente da CVM96.
55.
Por fim, discorreu a Defesa brevemente sobre a trajetória profissional do Acusado na
Embraer, salientando-se a seguir, em síntese, apenas os aspectos mais especificamente relacionados
aos fatos objeto deste PAS:
a) O Acusado foi um dos principais responsáveis pela instauração do sistema
DOCCON, que possibilitou organizar e arquivar todos os documentos contratuais
processados pela Companhia; e
b) Foi o responsável direto por iniciar, juntamente com outros advogados da
Companhia, o processo de investigação interna instalado com o objetivo de analisar
a lisura dos contratos de representação comercial firmados pela Embraer, conduzido
por escritório de advocacia internacional, tendo, durante esse processo, fornecido
todo o suporte necessário para os investigadores, inclusive o acesso amplo e irrestrito
aos documentos solicitados, mas, nada disso teria sido suficiente para impedir que
fosse iniciada contra si a prossecução penal e administrativa, com revés inesperado
para sua vida pessoal e profissional, ao passo que o delator A.C., única pessoa que
admite envolvimento nos crimes cometidos goza de tranquilidade após ter-lhe sido
garantidos cinco anos de estabilidade na Embraer97.
56.
Em conclusão, a Defesa pleiteiou que seja julgada totalmente improcedente a acusação de

95 A Defesa fez menção ao seguinte trecho da peça acusatória: “Outra contradição de [A.C.], mostrada após ser inquirido
por [D.L.N.M.], advogada da Companhia, em e-mail de fl. 917, foi a sua afirmação, em um primeiro momento, de que
[M.C.] já havia aprovado o contrato com a Globaltix, para depois, confrontado com o fato de que M.C.] não poderia ter
aprovado nada, uma vez que não se encontrava na empresa naquela oportunidade, mudar a versão dizendo que se
enganou, que fora Rímoli quem havia aprovado (itens 44, h, e 47). Tal fato foi confirmado por [D.L.N.M.] em seu
depoimento à justiça, que vale à pena repisar”.
96 A Defesa citou voto prolatado no julgamento do PAS CVM no RJ2014/13977 “156. Bons controles internos podem
dificultar a prática de fraudes, mas a fraude, quando bem urdida, é travestida como um ato regular e realizada de forma
a atender, ao menos no plano formal, aos requisitos existentes. Exigir que um administrador de boa-fé, sem sinais de
alerta, identifique fraudes realizadas por debaixo dos panos, é defender um padrão de conduta muito superior àquele
previsto na lei societária” (Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 30.01.2020).
97 A Defesa se referiu a um dos benefícios negociados no âmbito do acordo de colaboração premiada firmado por A.C.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Relatório – Página 34 de 34.

violação ao art. 153 da LSA. Não houve requerimento de produção de provas adicionais às já
acostadas aos autos.
VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO
57.
Na reunião do Colegiado de 10.03.2020, fui sorteada relatora deste PAS98.
58.
Em 15.02.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM99, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2022.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

98 Doc. SEI 0966436.
99 Doc. SEI 1443286.
Relatório DFP (1466092) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 36
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.03.21 14:05:13 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 1 de 30.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 01/2016
(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.010193/2019-54)
Reg. Col. 1744/20
Acusado:
Flávio Rímoli

Assunto:
Apuração de violação ao dever de diligência por administrador da
Embraer S.A., em contratação internacional envolvendo a venda de
aeronaves, em alegada infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SPS para apurar a responsabilidade de Flávio Rímoli, na
qualidade de Diretor Vice-Presidente Executivo Jurídico2 da Embraer, por infração ao art. 153 da
LSA3, por alegada inobservância do dever de diligência no âmbito da contratação de representante
comercial para atuar na campanha de venda de aeronaves para a Força Aérea do Reino da Jordânia.
2.
Rímoli foi acusado de ter inobservado o dever de diligência por não ter envidado esforços
para elucidar as condições previstas nas cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato de Representação, que
embutiam, no valor da remuneração pactuada com o referido representante comercial, vantagem
indevida anteriormente acertada com C.P.N., coronel da Força Aérea da República Dominicana,
como contrapartida por favorecimento à Embraer na campanha de venda de aeronaves modelo Super
Tucano para a referida força aérea4.
II.
CONTEXTO FÁTICO
3.
Segundo a Acusação, funcionários da Embraer haviam acertado com o Cel. C.P.N. o
pagamento de U$S 3,520 milhões, em contrapartida à atuação do referido militar, que, valendo-se de

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Neste voto será também referido como Vice-Presidente (ou VP) Jurídico.
3 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
4 A campanha comercial envolvia a venda de oito aeronaves, modelo Super Tucano, ao preço total de US$ 92 milhões.
Segundo apurado em investigação interna independente contratada pela Companhia, C.P.N. teria agido como ponto de
contato principal do Governo Dominicano, representando-o para os fins da transação comercial.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 2 de 30.

sua posição, teria intercedido junto a autoridades da República Dominicana para garantir que se
concretizasse a venda das aeronaves da Companhia para a Força Aérea daquele país5.
4.
De início, o pagamento da vantagem indevida seria efetuado em parcelas, como se se
tratasse, de fato, de comissão devida em contratos de representação comercial para a referida
campanha comercial, em favor de três empresas sediadas na própria República Dominicana, indicadas
pelo Cel. C.P.N.
5.
Contudo, entraves diversos, originados nos controles internos da Companhia, impediram a
realização de tais pagamentos da forma inicialmente concebida, em especial ante a inadequação: i)
de se celebrarem contratos de agenciamento na venda de aviões para a República Dominicana após a
venda ter sido efetivada6; e ii) de se contratar mais de um representante para uma mesma campanha.
6.
Ainda assim, após crescente pressão7 por parte do Cel. C.P.N., um primeiro pagamento, no
valor de US$ 100 mil, foi realizado, em 24.04.2009, pela ERL8 à 4D Group, uma das empresas
indicadas, disfarçado como remuneração por serviços logísticos9, o que foi facilitado por estar tal
desembolso dentro da alçada de autorização de O.J.F.N., Diretor Vice-Presidente Executivo para o
Mercado de Defesa10, cujo envolvimento no esquema foi posteriormente reconhecido pela justiça
criminal, em primeira instância, e, também, pela CVM, no julgamento de outro PAS, como será
detalhado mais à frente.
7.
No entanto, para possibilitar o repasse dos valores mais altos, que correspondiam à maior
parte da vantagem indevida combinada, os envolvidos entabularam outro estratagema, aproveitando-
se do fato de estar, à época, em curso, uma campanha de venda de aeronaves da Embraer junto ao
Reino da Jordânia e, ainda, valendo-se de relações de conhecimento e proximidade com E.S.,
representante comercial que estava em vias de ser contratado pela Companhia para atuar na referida
campanha e que já havia agenciado outras campanhas comerciais internacionais da Embraer.

5 Do relatório de Inquérito extrai-se: “De acordo com a acusação do MPF, entre 2008 e 2010, teriam ocorrido tratativas
entre os funcionários da Companhia, [E.M.C.] e [L.E.Z.F.], com o então diretor de projetos especiais do Ministério das
Forças Armadas Dominicanas, Coronel [C.P.N.], para incentivar, apoiar e facilitar a venda de aeronaves Super Tucano,
no preço total de US$ 92.000.000,00, (...). Em contrapartida, ter-lhe-ia sido prometido o valor da vantagem indevida de
US$ 3.520.000,00 pela viabilização do negócio”.
6 O contrato de venda foi celebrado antes que os pagamentos exigidos pelo Cel. C.P.N. tivessem sido realizados.
7 Consoante e-mails e depoimentos constantes dos autos, as pressões do Cel. C.P.N. envolveram, inclusive, a ameaça de
retenção dos passaportes de funcionários da Embraer que se encontravam na República Dominicana, até que o pagamento
à 4D, no valor de US$ 100 mil fosse realizado.
8 Segundo informado por Rímoli, em seu depoimento à CVM, após estudos sobre a legislação de 40 países, a Companhia
definiu sua subsidiária, ERL, com sede em Delaware, nos Estados Unidos, para servir de contraparte nas contratações de
representantes comerciais sediados no exterior, de forma a evitar problemas de foro.
9 O referido pagamento seria dissimulado, inicialmente, como contrato de consultoria, mas como encontrou resistência
dos controles internos da Companhia, concretizou-se como acordo de serviços logísticos (service agreement), conforme
demonstram as mensagens eletrônicas de fls. 267 e 276.
10 Neste voto, também referido como Vice-Presidente (ou VP) de Defesa.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 3 de 30.

8.
O novo esquema engendrado para possibilitar os pagamentos irregulares consistiu em se
estipularem valores de comissão fixa que seriam pagos: a) antecipadamente à Globaltix, empresa por
meio da qual E.S. atuaria na campanha de vendas em questão; b) independentemente do efetivo
sucesso da Embraer na venda das aeronaves ao Reino da Jordânia; e c) como se fossem parte da
remuneração devida contratualmente ao referido representante comercial, como restou refletido nas
cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato de Representação11. Porém, referidos valores de comissão
correspondiam, na realidade, aos exatos montantes que pendiam de pagamento ao Cel. C.P.N., que,
uma vez recebidos pelo representante comercial, seriam depois repassados ao real beneficiário.
9.
Rímoli foi um dos signatários do Contrato de Representação, datado de 12.03.2010.
10.
A Embraer tomou conhecimento das possíveis irregularidades em 01.09.2010, com o
recebimento de uma intimação (subpoena) da SEC, que iniciara investigações sobre os fatos, tendo,
então, instaurado uma investigação interna independente, liderada por escritório de advocacia.
11.
Os pagamentos à Globaltix, relativos à comissão fixa, foram efetuados pela Embraer em
24.05.2010 (US$ 2,5 milhões) e 22.06.2010 (US$ 920 mil). Desse valor, E.S. transferiu ao Cel. C.P.N.
um total de US$3.072.652,79, permanecendo em sua posse um montante de US$347.347,21 pela
interrupção aos pagamentos motivado pela abertura da investigação.
12.
São esses os principais fatos subjacentes à acusação formulada neste PAS, demonstrados
nos autos, como resultado das investigações conduzidas pela CVM, entre 2014 e 2019, e para as quais
contribuiu, notadamente, o compartilhamento de provas oriundas da Ação Penal, ajuizada pelo MPF
em face de empregados e administradores da Embraer, pelos mesmos acontecimentos.
13.
Passo a tratar, brevemente, das referidas investigações e da Ação Penal, uma vez que essas
apresentam, em certa medida, relação com a conduta do Acusado, objeto deste PAS.

11 Transcrevo as referidas cláusulas e outras correlatas: “1. Globaltix will be entitled to a commission, described in this
Authorization, on de Aircraft sales made by Embraer to Buyer, as a consequence of Globaltix’s activities in accordance
with the Authorization and, except as provided in articles 6.3 and 6.4 herein, only in the event that the purchase
agreements are executed by Embraer and Buyer and become effective and fully binding on the parties within the Validity,
and provided also that Embraer, after being duly paid for such sale, delivers the Aircraft to Buyer in accordance with the
terms and conditions agreed between Embraer and Buyer in such purchase agreements (...) 6. Subject to the provisions
of the Authorization, the amount of Globaltix’s sales commission shall be as follows: 6.1. 8.0% (eight percent) of the
Aircraft F.A.F (Fly Away Factory) purchase price specified in the relevant purchase agreement. 6.2. 8.0% (eight percent)
of the FCA (Free Carrier) purchase price of the initial provision of spares, ground support equipments and services
(initial logistic support package) sold together with the Aircraft under the same purchase agreement. 6.3. A firm and
fixed amount of two million five hundred Thousand United States Dollars (US$2,500,000.00 within 30 (thirty) days after
Globaltix executes and delivers this Authorization. 6.4. A firm and fixed amount of US$920,000.00 (nine hundred twenty
thousand United States Dollars) 60 (sixty) days after Globaltix executes and delivers this Authorization”.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 4 de 30.

III.
AS APURAÇÕES PELA CVM E A AÇÃO PENAL
14.
A investigação pela CVM teve início a partir do recebimento, pela PFE, de informações e
documentos oriundos da Ação Penal, o que motivou a abertura do Processo CVM no RJ2014/11945,
pela SEP, para apurar eventual responsabilidade dos administradores da Embraer no esquema criado
para viabilizar o pagamento de vantagem indevida ao Cel. C.P.N.
15.
Uma vez concluídas as apurações da SEP, dois diretores estatutários da Embraer foram
acusados por desvio de poder, em alegada infração ao art. 154 da LSA12, originando o PAS CVM no
RJ2015/1760, a saber: L.C.S.A, Vice-Presidente de Defesa (entre 01.04.2006 e 01.01.2009) e Diretor
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores13 (após 01.01.2009), e
O.J.F.N., VP de Defesa (a partir de 01.01.2009). Ambos foram acusados de terem participado dos
estratagemas montados com a finalidade de viabilizar os referidos pagamentos irregulares.
16.
À época, Rímoli foi excluído do rol de acusados daquele PAS, pois entendeu-se que seria
necessário aprofundar as investigações acerca de sua participação nos referidos estratagemas.
17.
Para tanto, foi instaurado, pela SEP, em apartado, o Processo CVM no RJ2015/7165, que
prosseguiu com a apuração dos fatos e culminou com instauração do IA 01/2016, para maior
aprofundamento das investigações quanto à atuação de Rímoli e de F.C., Diretor-Presidente da
Embraer à época da prática das irregularidades.
18.
Enquanto se desenrolavam as investigações no IA 01/2016, a cargo da SPS, o PAS CVM no
RJ2015/1760 foi julgado pelo Colegiado da CVM, em 11.08.2018, resultando na condenação de
O.J.F.N. e na absolvição de L.C.S.A.
19.
No interregno, a) o MPF aditou a denúncia para incluir L.C.S.A. e Rímoli como réus na
Ação Penal14; e b) a Ação Penal foi julgada, em primeira instância, com sentença proferida em
17.12.2018, com a condenação de Rímoli como integrante do aludido esquema de corrupção15.
20.
Encerradas as investigações do IA 01/2016, a SPS concluiu, em seu Relatório de Inquérito,
inexistirem provas suficientes de que o Acusado tivesse deliberadamente tomado parte dos esquemas
criados para a consecução dos pagamentos irregulares ao Cel. C.P.N., mas entendeu, por outro lado,
de que ele teria violado o dever de diligência, ao ter assinado o Contrato de Representação, em nome
da Companhia, sem envidar maiores esforços para elucidar as condições não usuais para o tipo de

12 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse
da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
13 Tal cargo será também referido como Vice-Presidente (ou VP) Financeiro ou Vice-Presidente (ou VP) de Finanças.
14 O aditamento à denúncia foi recebido pelo juízo criminal em 29.08.2016.
15 Note-se que o PAS CVM no RJ2015/1760 foi julgado antes do advento da decisão de primeira instância na esfera penal.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 5 de 30.

negócio de que se tratava, constantes das cláusulas 6.3 e 6.4, as quais, como depois constatado,
encobriam os valores dos pagamentos acertados com o referido oficial16.
21.
Vale registrar que, em decorrência das interlocuções mantidas entre a PFE e o MPF, durante
o curso das investigações conduzidas pela SEP e pela SPS, outras provas produzidas na Ação Penal
foram compartilhadas com a CVM, consoante autorizado pelo juízo criminal.
22.
Do exposto, evidencia-se uma relação entre o Processo CVM no RJ2014/11945, o PAS
CVM no RJ2015/1760, a Ação Penal e o presente PAS (e IA 01/2016), na medida em que este PAS
apura conduta supostamente praticada por Rímoli, num contexto fático que concerne igualmente às
acusações formuladas no PAS CVM no RJ2015/1760 e na Ação Penal, valendo-se, ademais, de provas
que também serviram à instrução dos referidos processos.
23.
Por isso, convém, ainda, antes de iniciar a análise dos argumentos apresentados pela defesa,
delimitar, mais precisamente, a matéria sob exame neste voto.
IV.
OBJETO DESTE PAS
24.
Vale destacar a diferenciação entre o objeto deste PAS e o do PAS CVM no RJ2015/1760.
Objeto do PAS CVM no RJ2015/1760
25.
Nesse PAS, a SEP apontou que as manobras para viabilização dos pagamentos ao Cel.
C.P.N. tiveram início em 2008, quando L.C.S.A. atuava como Vice-Presidente de Defesa da Embraer.
26.
Havia, na visão da SEP, provas de que o referido diretor teria participado de discussões com
outros dirigentes e empregados da Embraer, a ele subordinados ou não, com vistas a superar os óbices
internos que vinham sendo enfrentados para contratação, de modo fraudulento, de representantes
comerciais da Companhia na campanha da República Dominicana.
27.
A SEP apurou, ademais, que L.C.S.A. também assinara, em 2010, já como Vice-Presidente
de Finanças, o Contrato de Representação, o que foi considerado como mais uma evidência do
envolvimento desse administrador na viabilização dos mencionados pagamentos irregulares.
28.
Ainda segundo a acusação formulada no PAS CVM no RJ2015/1760, O.J.F.N., na condição
de sucessor de L.C.S.A., a partir de 01.01.2009, no cargo de Vice-Presidente de Defesa, deu

16 O IA 01/2016 foi arquivado, por sua vez, em relação a F.C. Conforme constou do Relatório de Inquérito: “65. Dos
elementos probatórios acostados aos autos, não há como imputar responsabilidade a [F.C.], presidente da Companhia
à época dos fatos, pelo pagamento de vantagens indevidas objeto deste IA. 66. Na colaboração premiada de [E.S.] (fls.
602 a 620), o delator afirmou que dificilmente [F.C.] não saberia o que ocorria, pois a empresa era muito hierarquizada.
Mas em depoimentos posteriores, à CVM e em juízo, o delator afirmou o contrário, de que não poderia dizer que [F.C.]
soubesse do que acontecia. 67. Além disso, não se pôde produzir qualquer outro documento materializado pela
EMBRAER e alinhado com eventuais suspeitas de que [F.C.] soubesse do pagamento de vantagens indevidas, como, por
exemplo, trânsito de e-mails em que constasse seu nome, ou assinatura em documentos internos ou contratos.”.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 6 de 30.

continuidade às providências para viabilizar os pagamentos indevidos, tendo discutido a dissimulação
com dirigentes e empregados e autorizado o pagamento inicial de US$ 100 mil, que estava dentro de
sua alçada decisória, bem como firmado o formulário “Contratação de Representação Comercial”
(“Formulário de Contratação”), por meio do qual foi aprovada a contratação da Globaltix.
29.
No julgamento do referido PAS, O.J.F.N. foi condenado à penalidade de inabilitação
temporária, pelo prazo de cinco anos, para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro
fiscal de companhia aberta, por violação ao art. 154 da LSA17. L.C.S.A foi absolvido, pois o
Colegiado, após apreciar os indícios e contraindícios constantes dos autos, não vislumbrou evidências
suficientes de sua participação efetiva nas irregularidades, aptas a fundamentar uma condenação18.
30.
Vale dizer, no PAS CVM no RJ2015/1760, foi imputada, aos diretores L.C.S.A e O.J.F.N.,
a prática intencional de atos em desvio de poder, compreendendo fatos ocorridos desde as primeiras
tentativas de realizar os referidos pagamentos irregulares até a ulterior celebração do Contrato de
Representação, quando se concluiu a fraude.
31.
Rímoli, por sua vez, foi acusado neste PAS por ter deixado de agir, no âmbito da celebração
do Contrato de Representação, com o grau de diligência esperado do administrador de uma
companhia, uma vez que a própria SPS, após minucioso exame das provas acostadas aos autos,
descartou a hipótese de que o Acusado tivesse intencionalmente participado dos estratagemas e,
consequentemente, que pudesse ser ele acusado por desvio de poder, em violação ao art. 154 da LSA.
32.
Do exposto, verifica-se que, apesar de atrelados ao mesmo contexto fático, não se
confundem as partes ou o objeto do PAS CVM no RJ2015/1760 e deste PAS. Ademais, a instrução
probatória naquele processo foi mais restrita do que a desenvolvida neste PAS, que contou,
adicionalmente, com os trabalhos de investigação no âmbito do inquérito administrativo.

17 Conforme constou do voto do Diretor Pablo Rentería, relator do referido PAS: “[O.J.F.N.], diretor estatutário da
Embraer, participou da trama montada para viabilizar, mediante fraude sofisticada, o desembolso de recursos da
Companhia em favor de sociedades vinculadas ao Cel. P. (...). 138. O estratagema engendrado envolveu a interposição
de intermediários (...) bem como a simulação de despesas falsas – e.g., comissões de venda e consultoria – de maneira a
ludibriar os controles internos da Companhia. O acusado contribuiu efetivamente para que os pagamentos fossem
realizados de tal modo que não seria conhecida a real natureza dos serviços supostamente contratados e tampouco
revelada a verdadeira identidade dos beneficiários. Para tanto, valeu-se da autoridade hierárquica e das prerrogativas
de seu cargo, assinando documentos e autorizações administrativas, bem como movimentando número considerável de
funcionários da Companhia, que, por serem seus subordinados, agiam sob suas ordens. 139. Desse modo, [O.J.F.N.]
orientou, deliberadamente, os recursos humanos e financeiros que estavam sob seu poder para que ocorressem
pagamentos fraudulentos, que, de outro modo, seriam reprovados pelos controles de integridade da Companhia. Agiu
em evidente desvio de finalidade, buscando, por meio de suas ações, resultados totalmente estranhos ao interesse social”.
18 Nesse sentido, o Diretor Pablo Rentería concluiu, em seu voto: “119. No caso em apreço, se é verdade que a acusação
logrou produzir alguns indícios significativos, que levantam suspeitas sobre a lisura da conduta de [L.C.S.A..], também
é verdade que os argumentos e os contraindícios apresentados pela defesa possuem força o bastante para colocar em
dúvida a suficiência das provas contidas nos autos. 120. Assim, considerado que há dúvida razoável sobre a configuração
da conduta ilícita, entendo que, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, [L.C.S.A.] deve ser absolvido
da acusação de infração ao disposto no art. 154 da Lei das S.A.”.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 7 de 30.

Objeto da Ação Penal. Independência entre as instâncias criminal e administrativa
33.
De outra parte, Rímoli foi condenado, em primeira instância, no âmbito da Ação Penal, pela
prática do crime de corrupção ativa em transação internacional19 e ainda, como partícipe no crime de
ocultação de ativos20, tendo o juízo criminal considerado dolosa a atuação do Acusado, em conluio
com outros empregados e dirigentes da Embraer, no contexto dos pagamentos irregulares.
34.
Para o juízo criminal, Rímoli sabia do esquema fraudulento ao assinar o Contrato de
Representação, o que fundamentou sua condenação. Da sentença condenatória extrai-se:
“A denúncia deixa clara a participação de RÍMOLI nos eventos, em estado que no mínimo
pode-se reconhecer como o que na Common Law é chamado wilful blindness, ou cegueira
deliberada, equivalente, na tradição romano-germânica, ao dolo eventual. A partir de
determinada informação, o agente evita determinada conduta abertamente delituosa, a fim
de afastar a imputação de dolo direto, mas sabe que, ao deixar de exercer a atividade que
lhe incumbe e capaz de evitar o crime, acabará por concorrer para que seja praticado
(...) Como bem assinalado pelo Ministério Público, o depoimento do réu colaborador
[A.C.] deixa clara a participação de FLAVIO RIMOLI nos acontecimentos e condiz com
o teor dos e-mails transcritos na denúncia, que deixam clara não apenas a sua
participação nos fatos relacionados a elaboração de contrato a camuflar e viabilizar os
pagamentos a [C.P.N.] por intermédio de [E.S.], como também a ciência do que se
tratava. Confirmou-se, pois, nos autos, a versão da acusação de que FLAVIO RIMOLI e
[L.C.S.A.] assinaram, em sua passagem pela Embraer S.A, dezenas de contratos de
autorização para promover vendas de aviões, como provam os contratos ATPS
(“authorization to promote Sales”) apreendidos na sede da Embraer S.A. Conheciam a
lógica do comércio em geral e a prática da empresa para a qual trabalhavam e sabiam,
portanto, que o contrato que assinaram com a Globaltix destoava amplamente desses
parâmetros. O conjunto de mensagens de correio eletrônico transcritos na denúncia é
contundente quanto ao concurso de FLAVIO RIMOLI e [L.C.S.A.] para os fatos imputados.
Na mensagem, ainda relativa ao contrato, o denunciado [L.A.L.F.] comunica o denunciado
[E.A.F.F.] de que FLAVIO RÍMOLI mandou avisar que era para darem “solução sem
envolver o jurídico”. (...) A prova de que RÍMOLI e [L.C.S.A.] sabiam do que se tratava,
quando assinaram o contrato pode ser extraída do e-mail já transcrito na denúncia: (...)
Assim, as declarações prestadas pelos colaboradores [E.S.] e [A.C.] em seus
interrogatórios, que afastam qualquer interpretação no sentido da tese defensiva segundo
a qual RÍMOLI e [L.C.S.A] teriam assinado o contrato “na confiança”, sem ler o que
assinavam, são corroboradas por elementos suficientes no sentido da sua participação nos
fatos imputados”. (grifos aditados)
35.
Também foram condenados na esfera criminal outros administradores e empregados da
Companhia, dentre os quais os vice-presidentes O.J.F.N. e L.C.S.A.
36.
Entretanto, é pacífico, neste Colegiado, o entendimento de que são independentes as
instâncias penal e administrativa21. Embora tanto este PAS quanto a Ação Penal tivessem como

19 Art. 337-B, caput, c/c art. 337-D, caput, do Código Penal.
20 Art. 1o, caput, e inciso VIII, da Lei no 9.613/1998.
21 Haverá, excepcionalmente, comunicação entre as esferas quando a decisão do juízo criminal reconhecer a inexistência

Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 8 de 30.

pressuposto as mesmas circunstâncias fáticas e tenham sido instruídos, em grande medida, com
provas compartilhadas, tem-se que, na esfera judicial, apurou-se a prática de infração penal por parte
de empregados e administradores da Embraer, tidos como integrantes do esquema de pagamento de
propina ao Cel. C.P.N., ao passo que à CVM, no exercício de seu mandato legal, coube apurar a
eventual responsabilidade administrativa de administradores da Companhia, com atribuições
pertinentes aos fatos, mas sob a ótica da violação de seus deveres fiduciários22.
37.
Desse modo, no campo administrativo, uma vez encerrada a instrução do IA 01/2016, a
SPS, dentro dos limites da autonomia inerente ao exercício da função acusatória que lhe compete,
chegou a conclusões diversas das que ampararam a formulação da denúncia, pelo MPF, e que
fundamentaram a sentença condenatória proferida contra Rímoli, na Ação Penal.
38.
A divergência na interpretação dos fatos e provas pela SPS deu-se, em síntese, porque23:
a) com relação à condenação de Rímoli, em sede criminal, a sentença judicial esteou-
se, primordialmente, nas delações premiadas de E.S., sócio da Globaltix, e A.C.,
gerente de Vendas da Embraer, envolvendo fatos relativos ao Contrato de
Representação, e, ainda, em correspondências eletrônicas trocadas por outros
sentenciados, como se depreende da seção de individualização de condutas;
b) no entanto, para a SPS, padecem de contradições as declarações de A.C. no sentido
de que Rímoli sabia que o Contrato de Representação abrigaria o pagamento da
vantagem indevida e de que fora o mentor das cláusulas 6.3 e 6.4, notadamente em
cotejo com outros documentos obtidos na instrução do IA 01/201624 e no confronto
do seu próprio depoimento à CVM com os depoimentos de outros funcionários e
ex-administradores da Companhia prestados perante o juízo criminal;
c) nos e-mails usados como prova no processo criminal, as citações a Rímoli se deram
de forma indireta e consistiriam em elemento probatório insuficiente, por si só,
quanto a uma participação direta e efetiva do Acusado na negociação ilícita;

do fato ou a negativa de autoria. Neste sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente há
comunicabilidade entre a esfera cível ou administrativa e a decisão do Juízo criminal quando nesta se reconheça a
inexistência do fato ou a negativa de autoria”. Precedentes: AI 856126 AgR, Min. Rel. Joaquim Barbosa, Segunda
Turma, DJ 7/12/2012, RE 430386 AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/2/2015. (STF, AgR MS:
32806/DF – Rel. Min. Luiz Fux, j. em 02.02.2016, Primeira Turma, DJe de 29.02.2016). De todo modo, além de não ser
esse o caso aqui, sequer houve trânsito em julgado de decisão na Ação Penal, conforme pode ser verificado mediante
consulta no sistema de acompanhamento processual do Tribunal Regional Federal da 2a Região (E-PROC).
22 Conforme constou do Relatório de Inquérito: “(...) não será objeto deste inquérito a apuração propriamente dita de
possíveis delitos criminais, mas sim das consequências desses atos ao funcionamento eficiente do mercado de capitais.
Com efeito, tais atitudes poderiam caracterizar falta no cumprimento dos deveres fiduciários pelos administradores com
os interesses da sociedade, que são os de obter lucros derivados do exercício das atividades negociais inerentes ao seu
objeto social, sem ferir com o estatuto ou a lei.” (grifos no original).
23 O item 26 do Relatório aborda, de forma detalhada, as razões pelas quais a SPS entendeu não ter o Acusado participado
deliberadamente do esquema montado para viabilizar o pagamento de vantagem indevida ao Cel. C.P.N.
24 Em especial os registros contidos no sistema informatizado DOCCON, que, além de oferecer minutas contratuais
padrão aos setores de negócios, armazenava o fluxo de análise de minutas pelos setores responsáveis pela aprovação.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 9 de 30.

d) as inferências que se poderiam extrair de tais e-mails em desfavor do Acusado,
notadamente a de que estivesse incorrendo na conduta denominada cegueira
deliberada, não se compadeciam com outros fatos ocorridos à época nem com
determinados atos praticados pelo Acusado, como, por exemplo, seu veto, como
responsável pelo Jurídico, à contratação da 4D Group como representante
comercial, por já ter sido então concluída a venda à Força Aérea Dominicana;
e) as informações sobre Rímoli contidas nos referidos e-mails não eram convergentes
com a solução concebida, ao final, para esconder os pagamentos irregulares, que
demandaria necessariamente nova intervenção do Jurídico, chefiado pelo Acusado;
f)
Rímoli, segundo comprovado nos autos, cooperou com a investigação externa
contratada pela Embraer para apuração dos fatos, sendo essa uma conduta não
condizente com pessoa que teria atuado ativamente no pagamento irregular.
39.
Em suma, a SPS concluiu não existirem provas bastantes da vinculação direta de Rímoli
com os pagamentos irregulares. Não obstante, concluiu que Rímoli violara o art. 153 da LSA, uma
vez que assinara o Contrato de Representação, sem ter envidado os esforços necessários para elucidar
as condições previstas nas cláusulas 6.3 e 6.4, que previam a antecipação do pagamento da comissão
ao representante comercial, prática incomum na Companhia, e dado que os valores das comissões se
encontravam fora dos parâmetros observados nos poucos casos em que ocorrera tal antecipação.
40.
Assim, a questão central que se coloca neste PAS consiste em avaliar se o Acusado deveria
ter considerado as condições previstas pelas cláusulas 6.3 e 6.4 supracitadas como sinais de alerta
(red flags) que recomendassem uma investigação aprofundada acerca do Contrato de Representação.
41.
Delimitado, por conseguinte, o objeto deste PAS e o elemento chave para o exame da
conduta do Acusado, passo à análise da defesa, iniciando pela preliminar de prescrição suscitada.
V.
PRELIMINAR
42.
O Acusado, em sua defesa, arguiu, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão
punitiva da CVM, alegando, em síntese, o seguinte:
a) a assinatura do Contrato de Representação se deu em 12.03.2010 e os pagamentos
à Globaltix, relativos à comissão pactuada, foram efetuados em 24.05.2010 e
22.06.2010, conforme apurado pela Acusação, de modo que o prazo prescricional
para a apuração dos fatos encerrou-se em 11.03.2015, cinco anos após a assinatura;
b) quando passados mais de quatro anos, em 16.10.2014, a CVM instaurou o primeiro
“inquérito” (Processo CVM no RJ2014/11945)25, para apurar os fatos relatados na
Denúncia em relação ao pagamento de vantagem indevida em transação comercial
internacional por administradores da Embraer, mas esse processo culminou com a
elaboração de termo de acusação que não incluiu o Acusado, dando origem ao PAS
CVM no RJ2015/1760, no qual foram acusados apenas L.C.S.A. e O.J.F.N.;

25 O Acusado referiu-se ao primeiro “inquérito”, quando, na realidade, tratou-se de investigação conduzida pela SEP.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 10 de 30.

c) esse mesmo termo de acusação, datado de 13.07.2015, apontou para a instauração
de um novo inquérito, para apurar alegada conduta negligente do Acusado, o que
veio a ocorrer em 23.02.2016, com a publicação da Portaria CVM/SGE/No 49, que
deu início ao IA 01/2016, “visando à apuração de eventual violação aos deveres
fiduciários previstos na Lei no 6.404/76 pelos administradores da EMBRAER S.A.
em transação internacional envolvendo a venda de aeronaves”; e
d) os dois atos administrativos que guardam relação com a apuração da suposta
conduta desidiosa do Acusado foram praticados após o decurso do prazo de cinco
anos previsto na Lei no 9.873/1999: a instauração do IA 01/2016; ou, na melhor das
hipóteses, o termo de acusação lavrado ao encerramento do primeiro “inquérito”.
43.
Entendo, contudo, que a preliminar em questão não deve prosperar.
44.
A atuação da CVM foi iniciada a partir do recebimento, pela PFE, de documentos
encaminhados pelo MPF, conforme expediente de 26.09.2014, relativos a processo criminal em que
se apurava a responsabilidade de administradores e funcionários da Embraer por prática de corrupção,
com a finalidade de facilitar a venda de aeronaves à força aérea da República Dominicana26.
45.
Já em 13.10.2014, a PFE, ao se manifestar sobre o caso27, aduziu que, apesar de a lei
brasileira não ter atribuído à CVM competência para analisar e punir a prática de ilícitos de suborno
transnacional, tal conduta, ao envolver administradores da Companhia, poderia caracterizar infração
aos deveres previstos nos artigos 153 a 155 da LSA, cuja fiscalização compete à CVM28.
46.
Nesse sentido, foi instaurado pela SEP, em 16.10.2014, o Processo CVM no RJ2014/11945,
justamente para investigar eventual participação dos administradores da Embraer, dentre os quais o
Acusado, nos pagamentos indevidos ao Cel. C.P.N., em violação aos seus deveres fiduciários.
47.
Como dito, ao final das apurações, a SEP imputou a L.C.S.A. e O.J.F.N., igualmente
diretores estatutários da Embraer, a prática de desvio de poder, em violação ao art. 154 da LSA,
originando o PAS CVM no RJ2015/1760, e, paralelamente, abriu o Processo CVM no RJ2015/7165,
a fim de que prosseguissem, em apartado, as apurações em relação à conduta do Acusado29.

26 Em 26.09.2014, o MPF encaminhou à CVM o Ofício PR/RJ/GAB/TPF/12442/2014, em que apresentou, entre outros
documentos, cópia da Denúncia que iniciou a Ação Penal e da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Federal Criminal
da Sede da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro que recebeu a Denúncia. Vide fls. 17-88.
27 Consoante Memo no. 58/2014/PFE-CVM/PGF/AGU, de 13.10.2014 (fls. 13-16), o MPF solicitou que a CVM avaliasse
o cabimento de determinação para que fosse divulgado fato relevante quanto ao denunciado, bem como apurasse a
responsabilidade da Embraer por irregularidade contábil nos registros de negócio viciado, o que, a seu ver, proporcionava
manipulação de preços, pois os investidores estariam mal-informados sobre o real desempenho da Companhia.
28 Na mesma ocasião, a PFE divergiu da hipótese de manipulação de preços, aventada pelo MPF, por entender estar
ausente o especial fim de agir, exigido pelo tipo penal do artigo 27-C da Lei n° 6.385/1976.
29 Como detalhado no Relatório, na primeira versão do termo de acusação elaborado no PAS CVM no RJ2015/1760,
Rímoli, L.C.S.A. e O.J.F.N. foram acusados por violação ao art. 153 da LSA, mas a PFE entendeu que havia provas de
desvio de finalidade por parte de L.C.S.A. e O.J.F.N., recomendando a revisão da peça acusatória, ao passo que as

Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 11 de 30.

48.
Nos referidos processos de investigação, foram praticados, pela CVM vários atos
inequívocos de apuração dos fatos objeto deste PAS, aptos, portanto, à luz do art. 2o, inciso II, da Lei
no 9.873/199930, a interromper a prescrição da ação punitiva da CVM, valendo destacar:
a) o envio do Ofício CVM/SEP/GEA-3/no 321/14, em 17.10.2014, solicitando que a
Embraer se manifestasse a respeito de notícia veiculada pelo jornal Folha de São
Paulo, em 24.09.2014, com o título “MP acusa EMBRAER de suborno no
exterior”, e esclarecesse: (a) quando e quem tomou conhecimento dos fatos
investigados pelo MPF, (b) qualificações dos administradores na época dos fatos
investigados; (c) quais as providências tomadas em relação às pessoas envolvidas
no caso e o que fez para corrigir eventuais efeitos contábeis e fiscais decorrentes
dos pagamentos, e (d) resultados das investigações internas conduzidas31;
b) a expedição de intimação, em 15.12.2014, para que Rímoli apresentasse
manifestação prévia acerca das evidências obtidas pela SEP de que haviam ocorrido
pagamentos irregulares na campanha da República Dominicana, caracterizando
aparente prática de corrupção atrelada à concretização das vendas de aeronaves ao
final contratadas, e de que o Acusado teria participado no processo para efetivação
dos referidos pagamentos, considerando que (i) o Acusado exercia, à época, o cargo
de Diretor Vice-Presidente Executivo Jurídico da Companhia; e (ii) os deveres e
responsabilidades mencionados no art. 153 e seguintes da LSA32; e
c) o envio, pela PFE, do Ofício n. 005/2015/PFE-CVM/PGF/AGU, de 17.04.2015,
solicitando ao MPF, tendo em vista a existência da Ação Penal, o encaminhamento
de eventuais outros elementos de prova sobre os fatos imputados aos
administradores da Embraer, incluindo Rímoli33.
49.
Percebe-se, claramente, que parte desses atos inequívocos de apuração dos fatos foram
praticados antes do decurso de cinco anos contados da assinatura do Contrato de Representação,
ocorrida em 12.03.2010, o que impediu que se consumasse a prescrição da ação punitiva
administrativa. Além disso, em nenhum momento chegou a transcorrer, a partir de quaisquer desses
atos investigativos, mais de cinco anos sem que fosse praticado novo ato de apuração dos fatos, de
modo que a prescrição sofreu sucessivas interrupções, ao longo desse período34.

investigações deveriam continuar quanto a Rímoli. O novo termo de acusação passou a responsabilizar L.C.S.A. e
O.J.F.N. por violação ao art. 154 da LSA, excluindo Rímoli do rol de acusados, naquela peça, a fim de que fossem
aprofundadas as apurações quanto à sua conduta.
30 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato.
31 Fls. 90-91.
32 Fls. 412-413.
33 Essa solicitação fora encaminhada ao MPF pela PFE, quando instada a se manifestar sobre a primeira versão do termo
de acusação nos autos do PAS CVM no RJ 2015-1760, em que Rímoli era acusado, com L.C.S.A. e O.J.F.N., por violação
ao art. 153 da LSA (fls. 670-671), e possibilitou a obtenção de cópia do procedimento de colaboração premiada de E.S.
34 São inúmeros os precedentes da CVM em que se consideram sucessivas interrupções da prescrição punitiva em razão
da prática de atos de apuração dos fatos, incluindo aqueles praticados sem ciência do acusado. Nesse sentido, cito, por
exemplo: PAS CVM no 05/01, Rel. Dir. Norma Jonssen Parente, j. em 21.06.2004; PAS CVM no RJ2014/5807, Rel. Dir.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 15.03.2016; PAS CVM no 11/2013, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em
30.01.2018; PAS CVM no 18/2013, Rel. Dir. Henrique Balduino Moreira Machado, j. em 08.05.2018.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 12 de 30.

50.
Por sua vez, diferentemente do que faz crer a defesa, a instauração do IA 01/2016, em
23.02.2016, foi apenas mais um ato inequívoco de apuração dos fatos objeto deste PAS, diante da
constatação, pela SEP, da necessidade de um aprofundamento ainda maior das investigações35. Mas,
definitivamente, como visto acima, não foi esse o primeiro nem o único ato praticado nesse sentido,
de forma que, juntamente com os demais atos de investigação anteriormente mencionados, a
instauração do IA 01/2016 também teve o condão de interromper o curso do prazo prescricional
quinquenal, estendendo, mais uma vez, o seu termo final. É, assim, irrelevante, no caso, que a
instauração do IA 01/2016 tenha se dado após cinco anos da assinatura do Contrato de Representação.
51.
Como se não bastasse, Rímoli foi citado para apresentar defesa, em 25.11.201936, o que, por
sua vez, ocasionou nova interrupção da prescrição, ex-vi do art. 2o, inciso I, da Lei no 9.873/199937.
Desse modo, o novo termo ad quem da prescrição punitiva passou a ser 24.11.2024.
52.
Nesse sentido, também improcedente a alegação da defesa de que o termo de acusação
apresentado no PAS CVM no RJ 2015/1760 havia determinado a instauração de um “novo inquérito”,
com o objetivo de apurar uma alegada “conduta negligente” do Acusado. A defesa parece advogar
que o Processo CVM no RJ2014/11945 e o IA 01/2016 teriam constituído investigações
absolutamente autônomas, sobre fatos distintos, o que, conforme demonstrado, não corresponde à
realidade, havendo clara relação de continuidade nas apurações.
53.
Ademais, quando da instauração do IA 01/2016, não havia sequer suficiente segurança da
área técnica sobre se Rímoli teria ou não agido intencionalmente, ao aprovar a contratação da
Globaltix em condições que permitiriam o repasse de vantagens indevidas, não tendo se tratado,
portanto, de investigação com vistas a apurar somente eventual “conduta negligente” do Acusado,
como afirmado na peça de defesa38.

35 Rímoli passou a ser investigado no IA 01/2016, juntamente com F.C., que fora Diretor Presidente da Embraer, na época
dos fatos, conforme constou da proposta de instauração do referido inquérito.
36 Docs. SEI 0882026 e 0896939.
37 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive
por meio de edital.
38 Como constou da Portaria CVM/SGE/No 49, de 23.02.2016, o IA 01/2016 foi instaurado, com vistas à “apuração de
eventual violação aos deveres fiduciários previstos na Lei no 6.404/76 pelos administradores da EMBRAER S.A. em
transação internacional envolvendo a venda de aeronaves”, uma vez que o elemento subjetivo era precisamente um dos
aspectos dos fatos que se buscava investigar. Como é da própria natureza do processo investigativo, depreende-se que
somente ao final das investigações e sopesadas as provas colhidas, pôde a SPS formar convicção de que o Acusado não
teria agido dolosamente, mas de forma negligente ou desidiosa. De todo modo, vale anotar que tampouco importa, para
fins de contagem do prazo prescricional, que, durante algum tempo, ao longo das apurações, conduzidas pela SEP e pela
SPS, com vistas a uma possível responsabilização de Rímoli, ainda não houvesse clareza sobre se ele a) teria, em desvio
de finalidade, integrado o estratagema que visava escamotear, no Contrato de Representação, o pagamento da vantagem
indevida ao Cel. C.P.N., o que conduziria a uma acusação por violação ao art. 154 da LSA; ou b) se teria ele agido de
forma negligente ou pouco cuidadosa no exame das cláusulas do Contrato de Representação, diante dos padrões esperados
do administrador, em inobservância ao art. 153 da LSA, contribuindo, ainda que não intencionalmente, para que o ardil

Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 13 de 30.

54.
Do exposto, voto pela rejeição da preliminar de prescrição da pretensão punitiva.
VI.
MÉRITO
55.
Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito.
56.
A LSA inaugura a seção que versa sobre os deveres e responsabilidades dos
administradores, com o art. 153, segundo o qual “[o] administrador da companhia deve empregar,
no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar
na administração dos seus próprios negócios”.
57.
Em vista da infinidade de situações abrangidas pelo dever de diligência, o legislador optou
por prever um conceito aberto, dando ao intérprete a liberdade para conformá-lo ao caso concreto.
Do ponto de vista do julgador, a quem cabe interpretar e aplicar a lei, a amplitude do conceito previsto
no art. 153 demandou a definição de parâmetros a serem adotados na revisão de condutas praticadas
por administradores no exercício de suas funções.
58.
Ao longo dos anos, ao delinear a abrangência do conceito, a doutrina e o Colegiado da CVM
associaram o cumprimento do dever de diligência à observância de subdeveres39, dentre os quais,
para fins de análise deste PAS, destaco: o de se informar, o de vigiar e o de investigar. Tais subdeveres
impõem aos administradores a obrigação de pautar seus atos e decisões de maneira informada,
monitorar as atividades sob sua direção ou fiscalização e, diante da existência de sinais de alerta,
investigar fatos que ensejem, portanto, maior atenção. Essa abordagem implica a verificação da
diligência empregada pelo administrador por meio de uma análise procedimental, ou seja, coloca-se
sob escrutínio todo o processo percorrido para a prática de certo ato ou a tomada de decisão.
59.
Para que se possa aferir, com certa margem de segurança, o cumprimento dos referidos
subdeveres, deve-se considerar, na análise da conformidade de determinada conduta com os
parâmetros previstos no art. 153, ao menos, três aspectos: a competência legal ou estatutária do
administrador (e, eventualmente, atribuições adicionais desempenhadas na prática), o grau de

se concretizasse. O ato inequívoco apto a interromper a prescrição da ação punitiva sob o art. 2o, inciso II, da Lei no
9.873/1999, é aquele que apura os fatos, independentemente, da qualificação jurídica ou tipificação que lhes seja atribuída,
ainda que provisoriamente, pelas áreas da CVM que conduzam as investigações, e a despeito de outra tipificação que
venha a prevalecer, por ocasião da elaboração da peça acusatória.
39 Cabe ressaltar que a decomposição do dever de diligência em subdeveres enseja certas variações, na doutrina e na
jurisprudência da CVM; v., p.ex., RIBEIRO, Renato Ventura. Dever de diligência dos administradores de sociedades –
São Paulo: Quartier Latin, 2006, pp. 221-231; EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada – Artigos 138 ao 205. 2a ed.
– São Paulo: Quartier Latin, 2015. v. III, pp. 120-124; PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores
de Sociedades Anônimas – Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 101-131; BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A
Administração de Companhias e a Business Judgment Rule – São Paulo: Quartier Latin, 2017, pp. 60-68). v. também,
entre muitos outros, PAS CVM no 21/04, j. em 15.05.2007; PAS CVM no RJ2008/9574, j. em 27.11.2012; PAS CVM no
11/2002, j. em 26.02.2013; e PAS CVM no 02/2008, j. em 05.03.2013.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 14 de 30.

tecnicidade da matéria analisada e a existência de sinais de alerta que apontem para alguma possível
irregularidade, a justificar uma fiscalização mais atenta.
60.
Nesse contexto, cabe examinar se o administrador que tinha atribuições de aprovar certas
operações no âmbito da companhia escolheu os meios adequados e empregou os esforços
proporcionais aos esperados de um administrador diligente na mesma função, considerando-se o
contexto e os fatos conhecidos à época de sua conduta40, sob a ótica procedimental, como ressaltado.
61.
A propósito, em que pese não ter a Acusação minudenciado o aspecto procedimental da
contratação da Globaltix, ao acusar Rímoli de ter descumprido o dever de diligência41, cabe aqui fazê-
lo, o tanto quanto possível, à luz das provas produzidas e respeitados os limites da tese acusatória.
62.
Ressalto, de início, que não há qualquer alegação da SPS no sentido de que Rímoli tivesse
agido com vistas ao atendimento de um interesse pessoal, por ocasião da celebração do Contrato de
Representação. Tampouco encontro, nos autos, qualquer evidência nesse sentido42.
63.
Também não se questiona sua qualificação e preparo para o exercício das atribuições que
exercia como Vice-Presidente Executivo Jurídico. O cerne da questão, neste caso, está em averiguar
se Rímoli, ao assinar o Contrato de Representação, seguiu os procedimentos internos aplicáveis a
contratações da espécie, muniu-se das informações relevantes e sobre elas refletiu razoavelmente e
se havia, à época, sinais de alerta, a exigir esforços de atenção e investigação.
64.
A esse respeito, vale repisar que, como dito, o art. 153 da LSA estabelece um standard de
comportamento que encerra, por definição, um conceito aberto, razão pela qual deve ser analisado,
em cada caso concreto, à luz dos fatores que possam, em princípio, influenciar significativamente a
forma pela qual o administrador conduz suas atividades no dia a dia da empresa.
65.
Cabe também, sempre que possível, comparar a conduta reputada negligente com a que o
Acusado tenha adotado em outros negócios com características similares e em contexto semelhante.

40 Nesse sentido: “Ao contrastar a conduta do administrador à luz do dever de diligência, o intérprete não pode olvidar
a necessidade de, em sede de juízo retrospectivo, aferir as alternativas disponíveis por ocasião da tomada da decisão, à
luz da realidade e dos fatos da época, e não depois dos fatos consumados. Não há de perquirir propriamente se a decisão
tomada foi a melhor possível, à vista do que posteriormente sucedeu. Deve-se analisar, sim, se, por ocasião da tomada
da decisão, a conduta do administrador foi razoável e apropriada à luz dos fatos e do ambiente então vigentes. Como
pugna YVES GUYON, “a falta deve ser apreciada considerando o contexto existente no momento em que ela tenha sido
cometida. Do contrário, iriam-se oprimir os administradores sob a força de uma perspicácia retroativa, suscitada pelo
conhecimento da catástrofe final.” (ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Responsabilidade Civil dos Administradores de
S/A e as ações correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 128)
41 Alguns aspectos procedimentais atinentes à celebração do Contrato de Representação foram destacados pela SPS,
notadamente no que concerne aos trâmites internos da Embraer para a aprovação do negócio jurídico, mas isso se deu
para fundamentar a conclusão, no Relatório de Inquérito, de que o Acusado não atuara em situação de desvio de poder.
42 Vale observar que mesmo aqueles que integravam o esquema não teriam agido, pelo que indicam as provas produzidas,
para atender precipuamente a interesses pessoais, uma vez que os pagamentos irregulares teriam como consectário lógico
e imediato o favorecimento da Companhia, na campanha comercial para venda de aeronaves à Força Aérea dominicana.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 15 de 30.

66.
A partir do exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, em indispensável
cotejo, ainda, com os argumentos apresentados pela defesa, analiso, nas subseções seguintes, se o
Acusado foi, de fato, negligente no exame das cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato de Representação.
a) Relevância e disponibilidade da informação acerca da remuneração da Globaltix
67.
Segundo a defesa, a Embraer contava, à época dos acontecimentos que deram origem a este
PAS, com estrutura organizacional extremamente ramificada, com impactos em sua gestão,
especialmente no que diz respeito aos processos de contratações, aprovações e tomadas de decisão.
68.
Nesse sentido, alega o Acusado que a condução de cada potencial negócio era confiada à
respectiva unidade de negócio (Defesa, Comercial, Executiva etc.), que tinha autonomia para a
tomada de decisões. Desse modo, para que pudesse funcionar de forma eficiente, sem entraves ou
“gargalos”, a Companhia contava com um sistema de atribuição de competências condizente com sua
envergadura, de modo que cada setor conduzisse suas funções por meio de delegações e controles.
69.
Consequentemente, conclui a defesa que o tamanho da Companhia efetivamente
impossibilitava que os administradores atentassem para todos os detalhes de cada um dos negócios
realizados, fossem eles de venda de produtos ou compra de insumos ou equipamentos.
70.
Com efeito, seria quase utópico imaginar que, numa Companhia do porte da Embraer, os
administradores devessem se debruçar sobre todos os contratos que recebessem para aposição de suas
respectivas assinaturas, a fim de rediscutir as minudências de suas cláusulas, rever dados, refazer
cálculos e/ou revisar fórmulas atinentes a aspectos econômico-financeiros etc., certificando-se de que
foram corretamente inseridos etc., especialmente quando houvesse a justa expectativa de que
referidos instrumentos teriam passado pelo crivo de profissionais especialistas, integrantes das áreas
envolvidas no exame de conteúdo da contratação propriamente dita.
71.
A Companhia, nesse sentido, havia, inclusive, desenvolvido um sistema informatizado de
gestão de contratos, denominado DOCCON, que, dentre outras funções, disponibilizava modelos
contratuais padrão, preconcebidos, a serem utilizados pelas áreas interessadas, na consecução de suas
atividades, visando à otimização e agilização dos trabalhos. Dentre referidos modelos, estavam as
minutas de contrato de representação comercial.
72.
Nessa linha, concordo que, em princípio, não se poderia esperar que o Acusado, ao firmar
inúmeros contratos como representante legal da Companhia, tivesse necessariamente que se ater aos
detalhes de cada um dos instrumentos contratuais que, no dia a dia dos negócios da empresa, lhes
fossem remetidos para assinatura43. A meu ver, não havendo inconsistências ou problemas

43 Rímoli afirmou, em seu depoimento, que, na condição de Vice-Presidente Jurídico, coordenava o departamento jurídico

Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 16 de 30.

identificáveis a partir de um exame formal do documento nem quanto aos requisitos e procedimentos
necessários à sua formalização, seria excessivo punir o administrador por falta de diligência, por não
ter, por exemplo, como ocorre neste caso sob exame, desconfiado que determinadas cláusulas do
contrato recebido para assinatura poderiam conter disposições ideologicamente falsas.
73.
Entretanto, no caso vertente, há também outros aspectos atinentes à estrutura organizacional
da Embraer, a serem considerados na análise sobre a conduta de Rímoli no episódio em questão.
74.
Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que o Acusado, por força de norma interna da
própria Embraer, denominada Procedimento Corporativo - Contratação de Representantes
Comerciais44 (“Procedimento Corporativo”), figurava necessariamente como um dos integrantes da
cadeia de análise e aprovação de contratos dessa natureza.
75.
Com efeito, o Procedimento Corporativo elencava uma sequência de análises e verificações
a serem realizadas previamente à assinatura dos contratos com representantes comerciais, indicando,
ainda, os respectivos setores responsáveis da Companhia por cada uma dessas atividades45.
76.
Ao final, antes da celebração do contrato, era prevista, pela referida norma, a confecção do
já referido Formulário de Contratação, contendo as principais condições do negócio, com destaque,
no que tange aos aspectos financeiros, para as informações acerca do “Valor da Comissão Por
Aeronave” e do “Valor Total da Comissão”. Tal formulário deveria, ademais, ser assinado pelos
seguintes envolvidos no processo de aprovação da contratação: i) diretor (leia-se não estatutário) da
área solicitante; ii) responsável pela administração financeira; iii) revisão pelo jurídico; e, como
aprovadores, iv) Vice-Presidente da área solicitante; e v) Vice-Presidente Jurídico.
77.
No caso do Contrato de Representação, observo que constaram do respectivo Formulário de
Contratação “Anexo I – ENS – 004266 – Formulário – Contratação de Representante Comercial”,

da Companhia, que contava com cerca de 36 advogados experientes, que realizavam a análise de cerca de cinco mil
contratos por ano, dentre as demais atribuições que competem ao setor jurídico, de modo que o referido departamento era
dividido em cinco equipes (societária, financeira, trabalhista/civil e mais duas grandes equipes, sendo uma voltada ao
atendimento do Departamento de Suprimentos e outra que atendia do Departamento de Vendas, que, por sua vez, era
dividido entre aviação comercial, aviação executiva e defesa). Assim, em seu entender, seria humanamente impossível,
por questões lógicas, que tivesse conhecimento de todas as discussões que permeavam esses cinco mil contratos.
44 O procedimento em questão foi aprovado por Resolução do Diretor-Presidente da Companhia, de 31.10.2007 – Código:
RES/DP-001 – rev. A. – 10/07 (vide fls. 1.159-1.167).
45 O Procedimento Corporativo previa a seguinte sequência de atividades e respectivos responsáveis: a) Identificação da
necessidade de contratação: Unidades de Negócio; b) Pesquisa da legislação local: Área Jurídica; c) Gestão de risco pré-
contrato: Unidades de Negócio; d) Escolha do Representante: Unidades de Negócio; e) Análise do caso especifico: Area
Jurídica; f) Elaboração do contrato: Unidades de Negócio; g) Análise do contrato: Área Jurídica/Financeira; h) Elaboração
de formulário de contratação: (i) Elaboração, aprovação e assinatura: Unidades de Negócio; (ii) Análise/Assinatura: Área
Financeira; (iii) Análise/Assinatura: Área Jurídica; (iv) Aprovação/Assinatura: VP Executivo Jurídico; (v) Assinatura
do contrato: Procuradores Autorizados; i) Administração do contrato e gestão de risco pós-contrato: Unidades de Negócio;
j) Atualização da Política: Area Jurídica; l) Elaboração de Lista de Controle e sua circulação entre as demais Unidades de
Negócio: Unidades de Negócio.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 17 de 30.

as informações sobre o “Valor da Comissão Por Aeronave” (“8% mais USD3,420,000 FIXOS”) e o
“Valor Total da Comissão” (“APROXIMADAMENTE USD 20,8 MILHÕES”) 46.
78.
Veja-se, portanto, que o acesso à informação sobre a remuneração que seria paga à Globaltix
sequer dependia de um exame exaustivo ou aprofundado do instrumento contratual, pois essa
constava expressamente do Formulário de Contratação, à semelhança de um resumo executivo. É
possível, ainda, inferir que a existência do sistema DOCCON, que fornecia minutas contratuais
padrão47 e registrava as análises e revisões dessas minutas pelas áreas envolvidas (em especial,
alterações marcadas e comentários), permitia que os administradores se concentrassem no exame das
condições particulares de cada negócio, sendo que tais condições, notadamente o valor da
remuneração, eram informadas no Formulário de Contratação.
79.
Pode-se concluir, portanto, que o Acusado teve, inequivocamente, acesso aos dados sobre a
remuneração da Globaltix e, dada a relevância dessa informação, devidamente apresentada no
Formulário de Acusação, era esperado que, em alguma medida, sobre ela se detivesse.
80.
Para a defesa, contudo, a atribuição de verificar a adequação das cláusulas com conteúdo
notadamente econômico-negocial, tal como as cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato de Representação,
competia ao setor Financeiro e Comercial, os quais deram suas aprovações antes da assinatura do
Acusado, confirmando, dentro do exercício de suas atribuições ordinárias, que as questões
envolvendo valores e forma de pagamento haviam sido conferidas.
81.
Nesse sentido, a defesa argumentou que competia a Rímoli verificar se as cláusulas
contratuais estavam em conformidade com a legislação ou se, de algum modo, poderiam representar
algum risco jurídico para a Companhia e, assim sendo, sustentar a responsabilização do Acusado,
nessas circunstâncias, seria ignorar a estrutura organizacional determinada pela própria Companhia,
representando um desincentivo à eficiência almejada com a referida estrutura, uma vez que se cada
um dos vice-presidentes das áreas decidisse rever todos os assuntos que dizem respeito aos demais
setores da Companhia, essa ficaria paralisada e se perderiam oportunidades e competitividade48.
82.
A defesa pontuou, ainda, que para que uma cláusula específica em um contrato viesse a
chamar atenção, seria necessário ter em vista a matéria nela tratada, uma vez que a expertise dos
membros da administração é diferente, ou seja, o que viria a representar uma red flag para um
administrador poderia não ser para um outro, justamente porque cada um domina uma área de
conhecimento específica e foi eleito com o objetivo de responder por um determinado setor.

46 Fl. 356.
47 Consta, às fls. 162-176, o contrato Master ERL ALL – Ver VJU 21/6/05, relativo à contratação de representantes
comerciais, disponibilizado à CVM pela Embraer.
48 O Acusado apresentou, em anexo à defesa, organograma sintetizando as principais áreas da Companhia e suas
respectivas atribuições, no tocante ao procedimento interno de contratação de representantes comerciais.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 18 de 30.

83.
A meu juízo, reputo plausível o entendimento de que, na ausência de elementos
flagrantemente desproporcionais ou desarrazoados, não cabia ao Jurídico da Companhia analisar o
valor da comissão proposta para a Globaltix nem a conveniência comercial de se realizar o pagamento
antecipado de comissão ao referido representante comercial, como afirmado pela defesa. Segundo
informou a própria Embraer: a) as políticas internas da Companhia não regulavam especificamente o
pagamento antecipado de comissões; b) o processo de contratação envolvia unidade de negócio,
financeiro e jurídico; e c) não havia menção expressa, nas políticas, sobre eventual análise, pelo
jurídico, de conveniência comercial dos referidos pagamentos49.
84.
Desse modo, entendo razoável considerar que a divisão de atribuições inerente ao processo
de contratação de representantes comerciais não impunha ao Jurídico, à luz da habilitação técnica de
seus integrantes, o papel de analisar a conveniência ou a pertinência de se remunerar o agente
mediante o pagamento antecipado de comissão fixa, notadamente quando a política interna da
Companhia não trazia regra impositiva sobre o tema e, ainda, dada a diversidade de países, culturas
e ambientes de negócios de atuação da Companhia.
85.
De todo modo, entendo que essas circunstâncias não eram suficientes para afastar, de plano,
o dever do Acusado de considerar as condições de remuneração do representante comercial, antes de
concretizada a contratação. Rímoli era diretor estatutário e nessa qualidade, precisamente, é que foi
acusado neste PAS, e não na condição de autoridade máxima do setor jurídico da Companhia50.
86.
Como administrador, cabia-lhe atuar, em nome da Embraer, considerando todos os aspectos
envolvidos, inclusive os de natureza econômico-negocial. O argumento da defesa somente seria
pertinente se o estatuto social da Embraer tivesse restringido sobremaneira a competência decisória
atribuída ao Vice-Presidente Jurídico, não tendo o Acusado trazido qualquer prova nesse sentido.
87.
Em sentido oposto, aliás, o próprio Procedimento Corporativo delegava competências
expressas ao Vice-Presidente Jurídico, quanto à contratação de representantes comerciais, não
exclusivamente atreladas ao tratamento dos aspectos jurídicos envolvidos, em textual:
“O Diretor-Presidente, no uso de suas atribuições e
Considerando:
•
o nível de relevância das relações entre a Embraer e seus Representantes
Comerciais, quando se aplicar, no processo de aquisição e satisfação de Clientes;e

49 Vide resposta da Companhia ao Ofício no 5/2019/CVM/SPS/GPS-1, de 19.02.2019 (fls. 1.154-1.159).
50 Não se ignora a possibilidade, em tese, de o administrador da companhia ser responsabilizado por eventuais falhas de
seus subordinados, caso reste comprovado que tenha negligenciado o dever de fiscalizar (ou dever de vigiar) suas
atividades, mas não é disso que cuida a acusação formulada neste PAS. Não se alega, por exemplo, que coubesse ao
Jurídico da Embraer analisar substancialmente as condições financeiras do Contrato de Representação e que este setor
houvesse falhado neste mister. Tampouco se acusa Rímoli de, na situação exemplificada acima, ter sido negligente como
administrador, por não ter fiscalizado adequadamente a consecução dessa atividade.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 19 de 30.

•
a necessidade de uma perfeita aderência das ações de mercado dos Representantes
Comerciais às políticas e diretrizes comerciais e corporativas da Empresa,
Resolve:
•
estabelecer que os Representantes Comerciais sejam pessoas jurídicas, que
desempenham, em caráter não eventual e por prazo determinado, a mediação de
negócios relacionados a vendas de produtos e/ou serviços da Empresa em um
mercado específico (país ou região);
•
estabelecer que a definição quanto à contratação de Representantes Comerciais
para atuação em determinado mercado seja conjunta, entre o Vice-Presidente da
respectiva Unidade de Negócios e o Vice-Presidente Executivo Jurídico;
•
estabelecer ainda que, devido à importância estratégica do assunto, esses Vice-
Presidentes devam buscar mútua interação durante o processo de análise,
compartilhando informações sobre o potencial Representante Comercial, no
sentido de que as referidas contratações sejam efetuadas com a devida segurança
empresarial;
•
outorgar aos Vice-Presidentes das Unidades de Negócios, bem como ao Vice-
Presidente Executivo Corporativo e de Relações com Investidores (na condição de
responsável pela comercialização de aeronaves usadas) a responsabilidade por:
.1. verificar a real necessidade de contratação de Representantes Comerciais;
.2. assegurar que os valores a serem pagos aos Representantes Comerciais
estejam compatíveis com as margens esperadas para os negócios em seu
mercado de atuação; e
.3. assegurar a efetiva aplicação desta Resolução em suas respectivas áreas
•
outorgar ao Vice-Presidente Executivo Jurídico a responsabilidade por elaborar,
manter e disseminar o conhecimento das práticas e diretrizes referentes à
contratação de Representantes Comerciais, par melo de procedimento específico
(ENS-004266),
•
outorgar ao Vice-Presidente Executivo Corporativo e de Relações com
Investidores a responsabilidade por definir, juntamente com o Vice-Presidente
Executivo Jurídico, a estrutura financeira aplicável a cada contratação de
Representantes Comerciais, com vistas à segurança empresarial.
A presente Resolução atualiza a RES/DP-001 partir da data de sua assinatura.
São José dos Campos, 31 de outubro de 2007.”
(grifos aditados)
88.
Significa dizer que, em regra, dentro do sistema de atribuição de competências, cabia a
Rímoli, na qualidade de Vice-Presidente Jurídico, ainda que em conjunto com o vice-presidente titular
da área de negócios, a decisão final sobre as contratações de representantes comerciais. O
Procedimento Corporativo previa, o papel do Vice-Presidente Jurídico na definição da “estrutura
financeira” aplicável a cada contratação de representante, junto com o Vice-Presidente de Finanças51,

51 Conforme informações enviadas pela Companhia à CVM, o cargo de Vice-Presidente Executivo Corporativo e de
Relações com Investidores passou a ser designado Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores,

Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 20 de 30.

89.
Desse modo, a questão da definição da remuneração do representante comercial não era
assunto inteiramente alheio às atribuições do Acusado, como tenta fazer crer a defesa. Entretanto,
isso não quer dizer que ele não pudesse confiar em controles e verificações conduzidas por terceiros.
b) Direito de confiar em informações de terceiros
90.
Por óbvio, a lei não exige que o administrador de uma companhia domine todas as áreas de
conhecimento que envolvem os negócios sob seu comando52, mas dele se espera que, havendo
necessidade, como no caso de faltar-lhe determinado conhecimento específico, busque informações
que suportem os atos a seu encargo. Ou seja, o administrador não pode simplesmente se esquivar de
suas responsabilidades, alegando falta de expertise, uma vez que tem o dever de se informar53.
91.
A propósito desse dever, reputo que a sistemática de contratação de representantes
comerciais da Embraer, constante do Procedimento Corporativo, já previa que a celebração dos
contratos com os agentes somente se daria após um conjunto de análises e checagens, envolvendo a
unidade de negócios interessada na contratação, além dos setores financeiro e jurídico. O formulário
de contratação, a seu turno, documentava, ainda que de forma suscinta, mediante a aposição de
assinatura dos integrantes dos setores envolvidos, que essas análises e checagens haviam sido
realizadas, em cada caso concreto, possibilitando o encaminhamento do assunto à aprovação do vice-
presidente da área de negócios interessada e do Vice-Presidente Jurídico.
92.
Neste caso, constaram do “Anexo I – ENS – 004266 – Formulário – Contratação de
Representante Comercial”, relativo à contratação da Globaltix, as assinaturas de R.M.B. (Área
Comercial – Mercado de Defesa), C.B. (Área Financeira), D.L.N.M. (Área Jurídica), de modo que
era razoável supor que não teriam sido vislumbrados, por esses setores, impeditivos à concretização.
93.
A minuta havia passado pelo escrutínio de profissionais da Companhia, com expertise sobre
o assunto, em suas respectivas áreas de conhecimento, e não havia nada, até então, que indicasse que
tais profissionais não tivessem tido acesso às informações relevantes sobre a contratação54. Era

conforme decidido na Reunião do Conselho de Administração da Embraer realizada em 07.12.2007, posteriormente à
edição do Procedimento Corporativo em questão.
52 Como já decidiu o Colegiado da CVM: “O dever de agir profissionalmente, ou de se qualificar, consiste em que o
administrador possua ou adquira conhecimentos gerais a respeito dos negócios desenvolvidos pela Companhia e tenha
capacidade para tomar decisões de maneira refletida e responsável e supervisionar os negócios sociais – não sendo
exigível, contudo que o administrador disponha de conhecimento técnico específico sobre cada um deles, salvo nas
hipóteses em que seja contratado para exercer cargo especializado em determinada área da Companhia” (PAS CVM no
18/2008, Rel. Dir. Alexsandro Broedel Lopes, j. em 14.12.2010).
53 Vide PAS CVM no 2005/1443, j. em 10.05.2006, e PAS CVM no 21/2004, j. em 15.05.2007, ambos relatados pelo
Diretor Pedro Marcilio; PAS CVM n° RJ2014/8013, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 31.07.2018.
54 Note-se que A.C., funcionário da área de defesa, e O.J.F.N., Vice-Presidente de Defesa, integravam a cadeia de
aprovação da contratação da Globaltix, mas, ao mesmo tempo, estavam diretamente envolvidos no esquema criado para
o pagamento de vantagem indevida ao Cel. C.P.N. Isso fez com que restasse ocultada dos demais envolvidos a informação
de que os valores atinentes à comissão fixa correspondiam justamente ao montante dos referidos pagamentos irregulares.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 21 de 30.

aceitável, ainda, que os administradores da Embraer confiassem no trabalho das áreas técnicas55.
Ademais, as análises da minuta de Contrato de Representação, documentadas no sistema DOCCON,
haviam sido realizadas especificamente para assessorar a decisão acerca da contratação da Globaltix,
que seria tomada em conjunto pelo Vice-Presidente Jurídico e pelo Vice-Presidente de Defesa.
94.
Nesse cenário, concordo que Rímoli podia, em princípio, confiar que as análises necessárias
quanto ao atendimento dos requisitos para consecução do negócio tinham sido realizadas.
95.
Sem embargo, o direito de confiar em informações fornecidas por terceiros (right to rely on
others) não é absoluto. Como já asseverei em outra oportunidade, os administradores têm o direito
de confiar nas informações fornecidas por subordinados e outros profissionais especializados, mas
isso não os exime de analisar criticamente essas informações e avaliar a necessidade de
complementação, notadamente quando se esteja diante de significativos sinais de alerta56. Do
contrário, o administrador se transformaria, em última instância, em mero chancelador de análises
conduzidas ou decisões tomadas por terceiros, o que contrariaria a própria natureza do cargo.
96.
Desse modo, é possível afirmar que o direito de confiar, mesmo quanto a temas que não são
familiares ao administrador, cede lugar justamente quando este se vê diante de claros sinais de alerta.
97.
A chave, portanto, para a solução desse caso repousa em saber se, a despeito das
manifestações favoráveis (assinaturas) das áreas envolvidas no processo de contratação, as condições
de remuneração constantes do Contrato de Representação, igualmente informadas no Formulário de
Contratação, deveriam indicar ao Acusado que havia alguma anormalidade, algo que pudesse trazer
dúvidas sobre a adequação da comissão proposta para o representante, apontando algum risco para
os interesses da Companhia, a demandar-lhe maiores esforços na busca de esclarecimentos.
c) Sinais de alerta (red flags)
98.
Por sua necessária participação no processo de aprovação de contratação de representantes
comerciais, inclusive quanto à “estrutura financeira” aplicável, Rímoli tinha, evidentemente,
experiência e familiaridade com o assunto.
99.
Observo, além disso, que o Acusado, antes de assumir a Vice-Presidência Jurídica, atuara
durante alguns anos no setor comercial, com vendas de aeronaves57. Sendo assim, o Acusado era

55 Conforme constou do Relatório de Inquérito, o Acusado, em seu depoimento à CVM, disse que assinava muitos
contratos “na confiança”, sobre os mais variados assuntos, por ser um dos diretores que mais permaneciam na empresa.
Embora a expressão seja ambígua, pois também poderia indicar que o Acusado não lia o material que lhe era submetido,
não encontrei outras evidências nesse sentido, o que corroboraria tese acusatória, no tocante à alegada falta de diligência.
56 PAS CVM no 08/2014, de minha relatoria, j. em 30.06.2020. No mesmo sentido: PAS CVM no 01/2007, Rel. Dir. Pablo
Renteria, j. em 22.09.2016.
57 Em seu depoimento à CVM, o Acusado afirmou que ingressou na Companhia em 1980, no cargo de estagiário, tendo

Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 22 de 30.

plenamente capaz de perceber que a forma de remuneração que se pretendia conferir à Globaltix
diferenciava-se dos parâmetros habitualmente observados pela Embraer, para tal modalidade
negocial. Aliás, o próprio Acusado admitiu que a antecipação de comissão fixa era condição fora dos
padrões dos contratos de representação comercial que vinham sendo celebrados pela Companhia58.
100.
No entanto, não existe clareza sobre se a referida atipicidade das condições estipuladas nas
cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato de Representação deveria ser suficiente para lançar suspeitas sobre o
negócio. A meu ver, as circunstâncias em que Rímoli assinou o referido contrato, evidenciadas pelo
conjunto probatório produzido, não indicam, com a necessária segurança, a presença de sinais de
alerta que suportem uma decisão condenatória em desfavor do Acusado.
101.
Com efeito, segundo o Procedimento Corporativo, a área de defesa da Embraer tinha
autonomia para negociar a remuneração com o representante escolhido e era inclusive a responsável
por elaborar a minuta contratual59. O Acusado, como visto, por força do mesmo normativo interno,
tinha delegação de competência para, em conjunto com o Vice-Presidente de Finanças, fixar a
estrutura financeira dos contratos de representação firmados pela Companhia, mas isso não significa
que eles não pudessem fazê-lo seguindo os parâmetros previamente negociados pelas áreas
competentes da Embraer com as contrapartes envolvidas. Pelo contrário, dado o porte e estrutura
organizacional da Companhia e em vista da especialização de cada setor envolvido nas contratações,
era inclusive razoável esperar que encampassem tais parâmetros60.
102.
Por sua vez, pelo que era possível depreender do Formulário de Contratação, devidamente
assinado por C.B., diretora financeira (não estatutária), a área financeira da Embraer não havia se
oposto à forma de remuneração proposta, nem feito qualquer observação sobre possíveis riscos daí
advindos, o que levava a crer que se tratava de uma estrutura financeira factível e que respeitava as

feito sua carreira a partir daí, galgando posições até chegar à área comercial em 1987, onde trabalhou com contratos de
vendas de aeronaves. Após 1994, época da privatização, assumiu o cargo de gerente. Em 2001, chegou ao posto de vice-
presidente comercial, quando já ingressara na faculdade de direito, o que o qualificou a se tornar, em 2005, vice-presidente
jurídico (ver item 41, “a”, do Relatório de Inquérito).
58 Apesar desse reconhecimento, o Acusado alegou que as cláusulas que, no entender da SPS, deveriam ter chamado a
sua atenção e que ensejariam o dever de fiscalização e investigação mais aprofundado eram materialmente de cunho
econômico-financeiro, ou seja, eminentemente negociais, não compondo o espectro de competência conferida ao Acusado
ou à sua equipe, e sim aos setores de Negócios e Financeiro, conforme a norma interna de contratação de representantes
comerciais, tendo, a seu ver, a própria peça acusatória reconhecido que não cabia ao Jurídico detectar a questão da forma
de pagamento como sendo um possível sinal de alerta. Como abordei anteriormente neste voto, não devem ser confundidas
as competências do setor jurídico da Embraer (no qual o Acusado ocupava a posição hierárquica mais elevada) com as
competências legais e estatutárias do Acusado, enquanto Vice-Presidente Jurídico da Companhia.
59 Vide nota de rodapé no 45. Consequentemente, era a área de negócios que inseria a versão original da minuta contratual
no sistema DOCCON, em que passava a tramitar pelos setores internos responsáveis por sua análise.
60 Não restou claro, pelas provas dos autos, como se dava, na prática, a interação entre o Vice-Presidente Jurídico e o
Vice-Presidente de Finanças na definição da estrutura financeira dos contratos de representação comercial.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 23 de 30.

margens permitidas pela operação de venda de aeronaves a que se referia o agenciamento61.
103.
O Acusado demonstrou, ademais, que a estrutura financeira concebida para o contrato com
a Globaltix, embora não usual, não era inédita, já tendo ocorrido, ao menos em dois contratos de
representação comercial, celebrados em campanhas de venda de aeronaves no Egito e no Vietnã62.
104.
Defendeu, ainda, que o valor envolvido no pagamento da comissão à Globaltix representava
percentual ínfimo se comparado com os números da Companhia relativos ao ano de 2010 (receita
líquida, número de aeronaves comerciais e executivas entregues, valor dos pedidos de compra e caixa
líquido ao final do ano), não sendo relevante ao ponto de, por si só, ser um sinal de alerta, e não tendo
quase nenhuma representatividade dentro dos negócios da Embraer.
105.
A esse respeito, alegou, ainda, o Acusado que a SPS teria reconhecido que o percentual
praticado pela Embraer no Contrato de Representação não estaria fora do padrão já praticado na
Embraer, tendo questionado apenas os valores propriamente ditos, afirmando que representariam uma
red flag por destoarem dos demais contratos encaminhados pelo Acusado à CVM (Vietnã e Egito).
Mas valores na casa de milhões de dólares não eram incomuns para a Companhia. Nesse sentido,
sublinhou a defesa que a Embraer gastava mais de R$ 3,5 bilhões por ano com compras e que
apresentara lucro líquido de aproximadamente R$ 600 milhões no ano de 2010, e, portanto, não
representavam, para a Companhia, uma expressão econômica relevante como a Acusação fez parecer
– tratava-se de valor baixo diante do universo de contratos da Embraer e, mesmo no conjunto mais
reduzido de contratos de representação comercial, não representava um valor relevante.
106.
Além disso, apontou o Acusado que a economia mundial vivia os efeitos da crise de 2008 e
a Embraer havia experimentado uma queda de 13,7% de sua receita líquida e de 36% do lucro líquido
apurados no exercício, em relação ao ano anterior, mesmo já tendo adotado medidas duras para
contenção de despesas, a exemplo da redução de 20% de seu efetivo de pessoal, de modo que, na
época, havia intensificado seus esforços para comercialização de aeronaves, razão pela qual era
razoável admitir, diante das circunstâncias, como sendo normal o oferecimento de valores ou
percentuais, ou mesmo condições de pagamento mais vantajosos para aqueles responsáveis por trazer
novos negócios para a Companhia, no caso os representantes comerciais.

61 Conforme depoimento prestado por C.B., no âmbito da Ação Penal, o Departamento Financeiro verificava se a conta
de pagamento indicada pertencia ao representante indicado, se localizada em paraísos fiscais, em virtude de questões
tributárias e se as margens do contrato permitiam o pagamento (vide item 55, “c” do Relatório de Inquérito). Além disso,
de acordo com o Procedimento Operacional, os vice-presidentes das unidades de negócios eram responsáveis por
assegurar que os valores a serem pagos aos Representantes Comerciais estivessem compatíveis com as margens esperadas
para os negócios em seu mercado de atuação.
62 Rímoli foi signatário do contrato relativo à campanha de vendas no Vietnã, ainda em nome da Embraer – Empresa
Brasileira de Aeronáutica S.A, sucedida pela atual Embraer S.A. (fls. 1.218-1.223).
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 59

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 24 de 30.

107.
Nesse sentido, a defesa argumentou, ainda, que a contratação de representante comercial se
mostrava indispensável para uma campanha comercial bem sucedida junto ao Reino da Jordânia –
cujo mercado apresentava grande potencial comprador mesmo no momento de crise mundial –, em
razão de questões culturais especificas do Oriente Médio e da concorrência acirrada naquela região63,
razão pela qual não constituía um sinal de alerta que a referida contratação representasse um
investimento mais significativo em comparação com outras contratações realizadas em outros
momentos da história da Companhia, tanto em termos percentuais como em termos absolutos, ou,
ainda, que se diferenciasse quanto à forma de estruturação da remuneração.
108.
Por tudo isso, concluiu a defesa que não havia razões para se sustentar que o Contrato de
Representação devesse ter chamado mais a atenção do Acusado apenas por haver cláusulas de
antecipação de valores ou mesmo em virtude dos percentuais ou valores envolvidos.
109.
O Acusado apresenta, no meu entender, argumentos plausíveis, no sentido de que as
cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato de Representação, por si só, desacompanhadas de quaisquer outros
sinais aparentes de anormalidade, e consideradas as referidas circunstâncias específicas do caso
concreto, não representavam sinal de alerta que o impedisse de prosseguir com a assinatura do
contrato e o obrigasse a investigar as condições de remuneração propostas para a Globaltix.
110.
Quanto ao dever de investigar, como muito bem aponta PEDRO BRIGAGÃO:
"Caso as informações recebidas sejam incompletas, superficiais ou imprecisas e possam
colocar em risco o interesse e o patrimônio da companhia, o administrador estará à frente
de uma red flag, caracterizada por "situações que o deixem em estado de alerta". Ao
identificá-la, deverá agir e investigar minunciosamente as informações que tem em
mãos."64
111.
Entretanto, neste caso, a falha da informação constante do Contrato de Representação não
era perceptível prima facie, os dados constantes do documento não se mostravam incompletos,
superficiais nem imprecisos. Ao contrário, a fraude estava ardilosamente encoberta, justamente para
não provocar os questionamentos que os mentores do estratagema objetivaram evitar com a opção de
não fazer mais de um contrato de representação quanto à campanha para a República Dominicana
nem celebrar referido contrato já após a venda de aeronaves ter sido concretizada, caminhos esses
que poderiam sim ser reputados como sinais de alerta, a demandar investigação.

63 Em seu depoimento à CVM, E.S., sócio da Globaltix, afirmou que seu envolvimento na campanha da Jordânia começou
para tentar reverter a venda do concorrente americano do Super Tucano, o T-6, para a força aérea deste país, e que, além
do T-6, havia o Pilatus 21, de fabricação suíça. O Acusado, por sua vez, também ao depor perante a CVM, alegou que a
campanha da Jordânia foi discutida em reunião da diretoria da Embraer, por conta da ação do concorrente americano da
Companhia, que estava desenvolvendo um novo avião para competir com o Tucano. Isso tornava essa campanha de uma
importância estratégica, pois o faturamento caíra em dois bilhões de dólares em função da crise subprime (ver itens 37,
“b” e 41, “l”, do Relatório de Inquérito).
64 BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A Administração de Companhias e a Business Judgment Rule, São Paulo:
Quartier Latin, 2017, p. 66.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 60

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 25 de 30.

112.
Nesse sentido já decidiu a CVM:
“156. Bons controles internos podem dificultar a prática de fraudes, mas a fraude, quando
bem urdida, é travestida como um ato regular e realizada de forma a atender, ao menos no
plano formal, aos requisitos existentes. Exigir que um administrador de boa-fé, sem sinais
de alerta, identifique fraudes realizadas por debaixo dos panos, é defender um padrão de
conduta muito superior àquele previsto na lei societária”65.
113.
É verdade que a funcionária D.L.N.M., integrante da equipe do Jurídico, chegou a registrar,
no sistema DOCCON, questionamentos a respeito da forma de remuneração prevista na minuta do
Contrato de Representação, para avaliação da área financeira66, e questionou A.C., responsável pela
condução do assunto na área de negócios, sobre o mesmo tema. Ela havia sido procurada por ele para
assinar o respectivo Formulário de Contratação, pois a advogada que até então vinha acompanhando
o assunto havia saído de férias, tendo A.C. alegado, na mesma ocasião, que M.C, diretora jurídica
(não estatutária) e superiora hierárquica de D.L.N.M., e C.B., diretora financeira (não estatuária)
estavam cientes e de acordo com a minuta67.
114.
Não obstante, a partir das provas decorrentes da instrução do IA 01/2016, não é possível
concluir, com a devida segurança, se D.L.N.M. promoveu o referido registro sistêmico porque
vislumbrara algum sinal de irregularidade ou de risco para Companhia ou se o fez apenas por razões
de cautela, a fim de alertar a área financeira, que se manifestaria em seguida sobre a contratação, de
que havia uma condição não usual no negócio, a ser verificada por aquele outro setor, que era o
competente para o exame da matéria68.
115.
Além disso, também reconheço que D.L.N.M. voltou a contatar A.C., em outubro de 2010,
portanto já passados alguns meses após a celebração do Contrato de Representação, para questioná-
lo sobre a informação que ele lhe havia transmitido anteriormente, de que M.C. e C.B. estavam de
acordo com a antecipação de comissão fixa à Globaltix, pois descobrira que M.C. também não estava
presente na Companhia, naquela ocasião, e, assim, não podia ter aquiescido com a minuta. A.C.,
então, mudou sua versão dos fatos69 e disse que Rímoli é que tinha aprovado a minuta e que C.B.

65 PAS CVM no RJ2014/13977, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 30.01.2020.
66 Ao examinar a minuta contratual, em 09.03.2010, D.L.N.M. registrou, no sistema DOCCON, que o documento deveria
ser revisado e analisado por C.B., especialmente no que se referia à forma de pagamento.
67 Por essa razão, D.L.N.M. inseriu, no mencionado sistema, o seguinte comentário sobre a cláusula 6 (que tratava da
forma de pagamento da comissão): “Ok, considerando a aprovação da [M.C.] e da [C.B.]”
68 O Acusado parece defender que essa teria sido a motivação de D.L.N.M., ao registrar suas observações quanto à
comissão fixa, conforme constou da peça de defesa. Vale observar que, no registro que D.L.N.M. inseriu no sistema
DOCCON, relativamente à comissão fixa, não constou qualquer observação de natureza jurídica propriamente dita.
69 A propósito, note-se que A.C. foi delator na Ação Penal, em que era corréu, com Rímoli, seus depoimentos não têm,
assim, a isenção necessária para que sejam considerados sem restrições para fins deste PAS, o que se percebe inclusive
na própria análise da SPS quanto às contradições identificadas.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 61

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 26 de 30.

havia aprovado somente o conceito de efetuar pagamento na modalidade proposta, que seria a área
de atuação da referida funcionária (contas a pagar)70.
116.
Segundo o depoimento de D.L.N.M. perante o juízo criminal, M.C. ficou sabendo da
situação e a abordou, negando ter participado da aprovação do Contrato de Representação71.
117.
De todo modo, houvesse D.L.N.M. vislumbrado, de fato, um sinal de alerta na forma de
remuneração prevista para o Contrato de Representação, isso não implicaria concluir que Rímoli
devesse necessariamente ter também identificado o mesmo sinal de alerta, haja vista a diferença de
atribuições, de envolvimento no assunto e de posições ocupadas por cada um deles, no processo de
contratação da Globaltix. Por isso, não causaria surpresa que o especialista e o administrador
pudessem chegar a diferentes conclusões, ao se deparar com uma mesma informação. Com efeito, o
grau de tecnicidade da matéria analisada poderá determinar um menor ou maior envolvimento direto
do administrador nas reflexões acerca de seu conteúdo.
118.
Como apontado pela defesa, é, de fato, praticamente impossível que, em empresas de maior
porte, o administrador tenha ciência de todas as discussões que ocorrem ou todos os aspectos que
envolvem assuntos sujeitos à sua apreciação, cabendo-lhe, em certa medida, confiar no trabalho tanto
de seus subordinados quanto dos colaboradores das demais áreas da empresa.
119.
Ademais, também seria natural que D.L.N.M. tivesse reportado suas impressões a Rímoli,
seu superior hierárquico e um dos administradores que, em última análise, celebraria o negócio, em
nome da Companhia, caso houvesse, no seu entender, um sinal de alerta72, mas não há, tampouco,
nos autos, evidências de que o Acusado, antes de ter firmado o Contrato de Representação, tivesse
sido procurado por D.N.L.M. para alertá-lo de algum problema73 ou mesmo tido ciência, por algum
outro modo, das interações entre A.C. e D.L.N.M. acerca do Formulário de Contratação.
120.
Mesmo que o Acusado tivesse consultado o sistema DOCCON, antes de assinar o Contrato
de Representação, não haveria, naquele momento, nenhuma anotação que revelasse claramente as
contradições nas informações passadas por A.C. à D.L.N.M., que somente depois foram descobertas.

70 Conforme correspondência eletrônica trocada entre D.L.N.M. e A.C., de 19.10.2010 (fls. 912 e 917).
71 Vide item 53, “e”, do Relatório de Inquérito. Diante da cronologia dos fatos, é possível, ainda, que o novo
questionamento tenha se dado em razão de a Companhia, naquele momento, já ter sido notificada pela SEC sobre as
irregularidades na contratação da Globaltix, que se encontravam em investigação pela autoridade norte-americana. A
Embraer tomou conhecimento das possíveis irregularidades em 01.09.2010, com o recebimento de intimação da SEC.
72 Sobre a rotina do departamento jurídico, a defesa explica que o setor contava com grande número de advogados
especializados e responsáveis pelas discussões, levando ao Acusado apenas os pontos críticos que demandassem sua
expertise e senioridade, dentre os diversos assuntos analisados.
73 A falta de diligência do Acusado poderia restar caracterizada, por exemplo, caso ele tivesse sido alertado por sua
subordinada de que havia algo estranho na estrutura financeira negociada com a Globaltix e, sem quaisquer justificativas,
nada tivesse feito a respeito. No entanto, em seu depoimento em juízo, a própria D.L.N.M. afirmou que não discutiu a
questão com Rímoli (item 63, “f”, do Relatório de Inquérito).
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 62

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 27 de 30.

121.
Tudo indica que D.L.N.M. foi enganada por A.C., por ocasião da análise do Contrato de
Representação. O funcionário, que estava envolvido diretamente na artimanha preparada com vistas
à consecução dos pagamentos irregulares ao Cel. C.P.N., atuou no sentido de fazer com que D.L.N.M.
acreditasse que as diretoras jurídica e financeira (não estatutárias) da Embraer estavam cientes e de
acordo com as cláusulas de antecipação de comissão fixa, sobre a qual ela alertara anteriormente, e,
então, se sentisse confortável para apor sua assinatura no documento o que, por via de consequência,
possibilitou que a matéria chegasse ao Acusado sem quaisquer ressalvas74.
d) Decisão proferida pelo Colegiado no julgamento do PAS CVM No RJ2015/1760
122.
De todo modo, em que pese Rímoli não ter figurado como acusado no PAS CVM no
RJ2015/1760, cabe, por fim, rechaçar o argumento da defesa de que este Colegiado já teria decidido,
ao julgar aquele processo, que as cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato de Representação, ainda que não
usuais, não constituíam sinais de alerta, em virtude de o instrumento ter sido objeto de análise por
outras áreas da Companhia.
123.
Ainda que ambos os processos tenham tratado da violação de deveres fiduciários por
administradores da Embraer no contexto da celebração do Contrato de Representação, como já dito,
há que se diferenciar os casos.
124.
No PAS CVM no RJ2015/1760, L.C.S.A., Vice-Presidente Financeiro, foi acusado, com
O.J.F.N., Vice-presidente de Defesa, de ter agido em desvio de poder, em afronta ao art. 154 da LSA.
125.
Em sua defesa, L.C.S.A. alegou desconhecer o esquema fraudulento e acrescentou, ainda,
que teria sido diligente ao assinar o Contrato de Representação, por entender que podia confiar nas
informações fornecidas pelos outros setores da Companhia e que as cláusulas relativas à comissão
fixa não deveriam, por si só, serem consideradas um sinal de alerta.
126.
Para Rímoli, o Colegiado, ao julgar o PAS CVM no RJ2015/1760, teria concluído que não
havia indícios suficientes para condenar L.C.S.A porque não se encontrava dentre as atribuições do
setor que ele comandava analisar as cláusulas adicionadas no Contrato de Representação, que
possibilitariam o pagamento de vantagem indevida. Desse modo, na visão da defesa, a própria CVM
já teria considerado que a previsão de pagamento antecipado da comissão não constituía um sinal de

74 Vale observar que, no caso concreto, nem mesmo uma investigação de Rímoli acerca das cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato
de Representação seria garantia de que o negócio não seria celebrado e, consequentemente, de que o pagamento indevido
seria evitado. Tratando-se de fraude engendrada por funcionários da própria Companhia, em conluio com E.S., sócio da
Globaltix, falsas explicações e justificativas poderiam ter sido dadas ao Acusado para explicar a antecipação de comissão
fixa ao representante comercial. Em outras palavras, o fato de o Acusado não ter investigado mais a fundo as condições
de pagamento da comissão possibilitou, de fato, que o Contrato fosse assinado e os pagamentos feitos ao Cel. C.P.N.,
como referido na peça acusatória, pois sua intervenção seria a última barreira interna à consecução do negócio, mas não
se pode afirmar que tudo isso não ocorreria caso Rímoli tivesse solicitado mais informações acerca de tais cláusulas.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 63

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 28 de 30.

alerta apto a deflagrar a responsabilidade daquele administrador tendo em vista que “as funções
inerentes ao cargo” tornavam “consistentes (...) o argumento de que não lhe competia avaliar
substancialmente o conteúdo do ajuste contratual”75.
127.
Sobre esse ponto, valem, mutatis mutandis, as observações feitas anteriormente, neste voto,
com relação à defesa de Rímoli.
128.
L.C.S.A. era o ocupante do cargo mais alto na hierarquia do setor financeiro da Embraer,
ao qual se reportava C.B., diretora não estatutária da área financeira. Mas o que se apurou no PAS
CVM no RJ2015/1760 foi a sua responsabilidade como administrador (diretor estatutário) da
Companhia, ao assinar o Contrato de Representação, até mesmo porque ele não participou da análise
e aprovação da minuta contratual, já que coube a C.B. o ateste acerca da análise a cargo da área
financeira e a O.J.F.N. e Rímoli, conjuntamente, a aprovação das condições, conforme se depreende
do Formulário de Contratação.
129.
Destarte, ainda que admitíssemos como correta a alegação de que não cabia à área financeira
analisar as cláusulas 6.3 e 6.4 do contrato76, não foi esse o motivo que ensejou, no julgamento do
PAS CVM no RJ2015/1760, a absolvição do referido administrador, mas o fato de não haver provas
de que ele teria agido em desvio de finalidade, considerando-se, adicionalmente, que não lhe caberia,
como Vice-Presidente Financeiro, analisar substancialmente o conteúdo do contrato77.
130.
A defesa não interpreta, portanto, adequadamente a referida decisão, quando alega que, por
ter a CVM entendido que não caberia ao Vice-Presidente Financeiro examinar questões sobre valor
e forma de pagamento de comissões, com muito mais razão o entendimento valeria quanto ao Vice-
Presidente Jurídico, cujas atribuições estariam mais distantes da aferição dos aspectos financeiros.
131.
L.C.S.A. compareceu apenas no ato de assinatura do Contrato de Representação, em que
figurou como representante legal da ERL, ao lado de Rímoli, após a contratação da Globaltix já ter
sido internamente aprovada pelas instâncias competentes da Embraer78. Diferentemente, cabia a

75 As partes destacadas, entre aspas, pela defesa foram extraídos do seguinte trecho do voto condutor do julgamento do
PAS CVM no RJ2015/1760: “Ademais, parece-me consistente, com as funções inerentes ao cargo de Vice-Presidente
Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, o argumento de que não lhe competia avaliar substancialmente o
conteúdo do ajuste contratual”.
76 No entanto, os documentos dos autos, notadamente o Procedimento Corporativo, não corroboram essa assertiva.
77 É o que corretamente se extrai do trecho do voto proferido pelo relator do PAS CVM no RJ2015/1760, citado pela
defesa de Rímoli: “108. O segundo é que, na qualidade de Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com
Investidores, não lhe cabia avaliar a escolha dos prestadores de serviços nem as condições contratuais estipuladas.
Competia-lhe, em vez disso, verificar a regularidade do procedimento interno observado para a contratação da
Globaltix, tendo em vista a regra então existente que condicionava a utilização de representantes comerciais ao
preenchimento de determinadas condições que se encontravam explicitadas em um checklist” (grifos aditados).
78 Conforme trecho do voto condutor do PAS CVM no RJ2015/1760, citado pela própria defesa de Rímoli: “Afinal, a
contratação já havia sido previamente examinada e aprovada em diferentes instâncias da Companhia, gerando, assim,
uma regularidade, ao menos, aparente, na qual o acusado poderia legitimamente confiar” (grifos aditados).
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 64

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 29 de 30.

Rímoli, como Vice-Presidente Jurídico aferir as condições do negócio, já que era um dos responsáveis
por aprovar internamente a contratação, nos termos do Procedimento Corporativo, além de ter
assinado o instrumento contratual, uma vez que os contratos de representação eram firmados por dois
diretores estatutários, sendo comum, na prática, que Rímoli fosse sempre um dos signatários79.
132.
Pode-se concluir que L.C.S.A. teve um papel menor na contratação da Globaltix,
comparativamente ao de Rímoli. Portanto, embora também lhe coubesse observar o dever de
diligência ao assinar o Contrato de Representação, diferentemente do Acusado, não tinha a mesma
proximidade com o negócio, nem detinha, de fato, como reconhecido no voto do relator daquele caso,
atribuições específicas quanto à aprovação de suas condições financeiras, e, consequentemente, não
lhe seria exigível o mesmo grau de atenção a possíveis sinais de alerta esperado do Acusado.
133.
Logo, o que restou assentado em relação à conduta de L.C.S.A., no julgamento do PAS
CVM no RJ2015/1760, não pode ser automaticamente transposto para este PAS, pois, como visto, a
análise acerca da existência de sinais de alerta depende da consideração de fatores circunstanciais,
presentes quando a conduta é praticada, inclusive relacionados a atributos e condições específicas
atintes à pessoa do administrador atuante. A defesa, aliás, reconhece isso, ao alegar que o que viria a
representar uma red flag para um administrador poderia não ser para um outro.
134.
Não há que se cogitar, portanto, que o Colegiado estaria afrontando o princípio do venire
contra factum proprium, caso chegasse, no julgamento deste PAS, a uma conclusão distinta em
relação à culpabilidade de Rímoli. Tampouco, ocorreria qualquer violação ao princípio da isonomia,
previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal, acaso prevalecesse intepretação distinta para o
caso do Acusado, que, como detalhado neste voto, não se encontrava na mesma situação de L.C.S.A.
135.
Desse modo, as razões que me fazem concluir pela absolvição de Rímoli, neste PAS, não
têm relação direta com o que restou decidido no PAS CVM no RJ2015/1760.
VII.
CONCLUSÃO
136.
Por todo exposto, da análise deste caso, reputo que o Acusado (i) teve acesso inequívoco à
informação atinente ao pagamento da comissão fixa à Globaltix; (ii) era um dos responsáveis por
aprovar internamente as condições do Contrato de Representação, inclusive a estrutura financeira;
tinha o dever de analisar o conteúdo das cláusulas 6.3 e 6.4 do Contrato de Representação; e (iii) tinha
ciência de condições que, em certa medida, não eram usuais para o tipo de negócio.

79 O Acusado, ao depor parente a CVM, chegou a afirmar, para ilustrar sua participação na assinatura de vários contratos
em nome da Companhia, que sua assinatura consta de todos os casos que envolveram pagamento de vantagens indevidas,
pois quem assinava os contratos em nome da ERL eram F.C., L.C.S.A. e ele próprio, mas como o F.C. estava sempre em
São Paulo, quem assinava eram sempre os dois restantes, mesmo que em assuntos não afetos a suas áreas.
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 65

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/2016 – Voto – Página 30 de 30.

137.
Por outro lado, como também detalhado neste voto, entendo que (i) o Acusado tinha o direito
de confiar que os setores competentes da Embraer haviam analisado adequadamente as referidas
cláusulas; e (ii) a previsão de pagamento antecipado de comissão fixa à Globaltix, consideradas as
circunstâncias envolvidas na celebração do Contrato de Representação (tais como o porte da
Companhia, sua estrutura organizacional, as atribuições do Acusado, a situação econômico-financeira
da Companhia, o valor do negócio, as especificidades apontadas em relação à campanha de venda de
aeronaves para a Força Aérea do Reino da Jordânia), não representava, de per si, um sinal de alerta
que impusesse ao Acusado proceder a uma investigação mais aprofundada.
138.
Não obstante, ressalvo que o entendimento quanto a não configuração de sinais de alerta
para o Acusado não toma como premissa a conclusão a que chegou o Colegiado no julgamento do
PAS CVM no RJ2015/1760, a qual não se replica aqui automaticamente, tendo em vista as diferenças
entre a situação de Rímoli, neste PAS, e de L.C.S.A, absolvido naquele outro processo.
139.
Ademais, cabe reconhecer que o ardil fora embutir, no valor da remuneração pactuada com
representante comercial que atuaria na campanha de venda de aeronaves para a Força Aérea do Reino
da Jordânia, propina anteriormente ajustada como contrapartida por favorecimento à Companhia pela
venda de aeronaves para a força aérea de outro país, não correlacionado, a República Dominicana.
140.
Assim, considerando o conjunto fático-probatório constante dos autos e tendo restado, a
meu ver, afastado o que, na visão da SPS, seria o único sinal de alerta supostamente ignorado pelo
Acusado em relação ao Contrato de Representação, entendo que, apesar dos aspectos anteriormente
referidos, não foram reunidos neste processo elementos suficientes para concluir, com a segurança
necessária, que o referido administrador teria violado seu dever de diligência.
141.
Assim, voto pela absolvição de Flávio Rímoli da acusação de inobservância do dever de
diligência, em violação ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976.
É como voto.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2022.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Voto DFP (1466095) SEI 19957.010193/2019-54 / pg. 66
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.03.22 15:05:57 -03'00'